Tribunal: CARF
Processo: 15746.720212/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720212/2021-01
ACÓRDÃO
1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 DE JULHO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SASCAR – TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO TRANSFERIDO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA-
VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS ESTRUTURADAS.
PRESENÇA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. OPONIBILIDADE AO FISCO.
O contribuinte possui liberdade, assegurada pela Constituição Federal de
1988 (CF/88), para planejar e organizar seus negócios, da forma que
melhor otimize os resultados da empresa. Condição para tanto é que o faça
sem fraude, dolo ou simulação. A noção de “propósito específico”,
importada acriticamente do Direito estrangeiro, não é pressuposto para o
planejamento tributário oponível ao Fisco, uma vez que não é prevista na
legislação tributária brasileira.
A interposição de sociedades empresárias, no contexto de uma operação
societária estruturada, com a finalidade empresarial específica de viabilizar
investimento em aquisição de participações societárias de relevante grupo
empresarial brasileiro, é uma alternativa legítima à disposição do
contribuinte. A utilização de sociedades de participação (holdings) é
autorizada pela Lei das S.A. e comumente verificada como estratégia
legítima para viabilizar investimentos, isolando e protegendo o patrimônio
das pessoas jurídicas e das pessoas físicas envolvidas. O uso de empresa
veículo por si só, portanto, não é vedado no Direito brasileiro, desde que
ausentes o dolo, a fraude e a simulação.
Não comprovado dolo, fraude ou simulação na operação realizada, mesmo
que com a presença de empresas-veículo, é possível e devida a dedução
das despesas de amortização do ágio, quando este estiver conforme os
requisitos previstos na legislação.

Fl. 9232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento aos
recursos voluntários, para cancelar integralmente as exigências fiscais, restando prejudicada a
apreciação das demais matérias aduzidas nos recursos. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues
de Sousa, que negava provimento. Os Conselheiros Roney Sandro Freire Correa e Fernando
Beltcher da Silva acompanharam o relator pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Claudia
Borges de Oliveira (substituta integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos de lançamento de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
fls. 2503/2515, no valor total de R$ 9.173.258,15, incluídos encargos legais, e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 2516/2529, no valor de R$ 3.316.672,32, incluindo
encargos legais, decorrentes de exclusões/compensações não autorizadas na apuração do lucro
real em virtude de amortização indevida de ágio gerado em aquisição de participação acionária,
que resultou na redução indevida de IRPJ e CSLL para o ano de 2017, conforme relatado no Termo
de Verificação Fiscal (TVF).
Abaixo transcrevo os trechos do TVF, os quais considero essenciais para o
conhecimento dos fatos e das provas apontados pela fiscalização, bem como para a compreensão
do seu convencimento acerca da existência da mencionada infração:
(...)
2. Fiscalizamos o contribuinte SASCAR–TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA
S/A para verificação da redução indevida do lucro real, ocasionada pela
Fl. 9233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
3
amortização indevida de ágio gerado em aquisição de participação acionária, que
resultou na redução indevida de IRPJ e CSLL para o ano-calendário 2017.
(...)
4. A reorganização societária apurada nesta ação fiscal, que teve como
consequência a geração do ágio e sua respectiva amortização, pode ser
sintetizada nos eventos a seguir relatados.
5. Inicialmente, serão identificadas as empresas discriminadas nos organogramas
abaixo: 245, LLC – CNPJ 13.368.506/0001-08 GPCP5 I – Fundo de Investimento em
Participações – CNPJ 09.664.870/0001-30 SMP - Sociedade Michelin de
Participacoes Indust e Comercio Ltda. – CNPJ 50.567.288/0001-59; CFM –
Compagnie Financiere Michelin – CNPJ 05.618.353/0001-73; MMAB – Michelin
Monitoramento de Ativos do Brasil Ltda., nome alterado posteriormente para
Michelin Ativos e Participacoes do Brasil Ltda. – CNPJ 20.758.667/0001-65; Berna
Participações – Berna Participacoes S.A. – CNPJ 09.400.937/0001-29; SASCAR
Participações – SASCAR Participacoes S.A. – CNPJ 12.984.267/0001-40. SASCAR
Tecnologia - SASCAR – TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A, CNPJ
03.112.879/0001-51.
6. Em 01/08/2014, foi criada a empresa MMAB, pelos sócios Compagnie
Financiere Michelin – CNPJ 05.618.353/0001-73 (denominado neste TVF como
CFM) e Sociedade Michelin de Participacoes Indust e Comercio Ltda. – CNPJ
50.567.288/0001-59 (denominado neste TVF como SMP), para adquirir a
participação societária nas pessoas jurídicas Berna Participações e SASCAR
Participações, com o objetivo final de adquirir 100% das ações da empresa
operacionais SASCAR Tecnologia, conforme será evidenciado a seguir.
7. A MMAB foi constituída em 01/08/2014, pela CFM e SMP, conforme a
ilustração seguinte:

8. Antes da aquisição, a estrutura societária das empresas adquiridas (Grupo
SASCAR) era a seguinte:
Fl. 9234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
4

9. A Berna Participações é uma empresa não operacional, que possui participação
societária de 42,53% das ações da SASCAR Participações, sendo que esta, por sua
vez é detentora de 100% do capital total de SASCAR TECNOLOGIA, empresa
operacional ora fiscalizada.
10. Em 29/08/2014, a empresa MMAB adquire 100% das ações de Berna
Participações, sendo 95,56% de 245 LLC e 4,44% de GPCP5 I – FIP, adquirindo
indiretamente a participação de 42,53% da participação de Berna na SASCAR
Participações. Além disso, também foi adquirida toda a participação dos demais
sócios diretamente na SASCAR Participações, representada por 57,47%, gerando a
seguinte estrutura:

11. Dessa forma, a MMAB adquiriu a BERNA Participações a fim de obter direta e
indiretamente 100% das ações de SASCAR Participações, e, em suma, adquirir
100% da participação societária na empresa operacional SASCAR Tecnologia.
Fl. 9235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
5
12. Em 30/11/2015, ocorre a incorporação reversa de Berna Participações pela
investida SASCAR Participações, de modo que a empresa MMAB passou a deter
diretamente 100% da participação societária na investida SASCAR Participações.

13. Em 30/01/2017, ocorre a incorporação reversa de SASCAR Participações e da
pessoa jurídica MMAB pela investida SASCAR Tecnologia, permanecendo os
investidores originais (CFM E SMP, acima descritos) como sócios da empresa
operacional, objeto do investimento inicial:

14. A partir de fevereiro de 2017, a empresa SASCAR Tecnologia inicia a
amortização do ágio gerado na empresa MMAB, e que se refere à aquisição de
participação societária em Berna Participações e SASCAR Participações.
2.2 – Da Constituição do Ágio
15. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 03, a empresa informou que o
valor pago pela aquisição corresponde a 1,4 bilhão de reais, tendo sido pago da
seguinte forma: Agosto/2014 – Valor da Conta Garantia – R$ 200.000.000,00. 1o
pagamento – R$ 979.997.077,63. Comprovantes da TED aos vendedores R$
Fl. 9236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
6
581.722.447,90. Comprovante de pagamento no exterior: R$ 397.919.869,69
(sendo R$ 360.792.329,28 de cambio, R$ 35.756.529,56 de IRRF e R$ 1.371.010,85
de IOF). 2o pagamento – R$ 240.624.660,76 – Novembro/2014 - Comprovantes da
TED aos vendedores R$ 142.833.861,30 Comprovante de pagamento no exterior:
R$ 97.727.432,82 (sendo R$ 82.744.384,24 de cambio e R$ 14.668.619,92 de IRRF
e R$ 314.428,66 de IOF). 3o pagamento – R$ 8.186.719,01 – Março/2015; 4o
pagamento – R$ 517.999,99 – Março/2015;
16. De acordo com a avaliação do laudo de avaliação elaborado para aquisição da
Berna Participações (fl. 512 deste PAF), a aquisição do Grupo Sascar foi motivada
pela intenção de todo o grupo Michelin em avançar no mercado digital de
soluções para mobilidade, além de oferecer uma oferta cada vez mais completa
para seus clientes no que a toca a mobilidade como um todo. A intenção da
Michelin a todo o momento foi pela aquisição do Grupo Sascar, sendo BERNA
apenas uma estrutura societária que estava dentro da estrutura jurídica do Grupo
Sascar, apresentada pelos vendedores.
17. O laudo de avaliação aponta os seguintes valores a título de ágio:

18. De acordo com a avaliação do laudo de avaliação (fls. 770 a 774 deste PAF), o
investimento direto na SASCAR Participações (correspondente a 57,47% do
percentual desta companhia) foi assim composto:

Fl. 9237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
7
2.3 – Da Amortização Indevida do Ágio Constituído
19. Durante a ação fiscal, identificamos elementos que evidenciam que o objetivo
das partes na operação foi a aquisição de participação societária pelas empresas
CFM e SMP nas empresas BERNA PARTICIPAÇÕES S.A. e SASCAR PARTICIPAÇÕES
S.A., para adquirir a empresa operacional SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA
AUTOMOTIVA S.A. utilizando-se, porém, da MMAB como veículo para viabilizar a
amortização do ágio na própria investida, isto é, na SASCAR TECNOLOGIA E
SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A.
20. Conforme a resposta dada pelo próprio contribuinte durante a ação fiscal e
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 02, a constituição do ágio se deu
quando a empresa MMAB adquiriu a participação societária de Berna
Participações e SASCAR Participações:
“A incorporação da BERNA PARTICIPAÇÕES S.A. pela SASCAR PARTICIPAÇÕES S.A.
não resultou na amortização de ágio. Da mesma forma, a incorporação da SASCAR
PARTICIPAÇÕES S.A. pela SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A.
também não resultou na amortização de ágio. Na realidade, os ágios amortizados
pela SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A., para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL, decorrem da incorporação da MICHELIN
MONITORAMENTO DE ATIVOS DO BRASIL TLDA. (também referida como
“MMAB”) pela SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A. Esses ágios
se originaram da aquisição, pela MMAB, de participação societária na BERNA
PARTICIPAÇÕES e na SASCAR PARTICIPAÇÕES S.A., concluída em 29/08/14, e
possuem como fundamentação econômica, na forma do art. 20, § 2o, do Decreto-
Lei no 1.598/77: (i) valor de mercado dos bens tangíveis, superiores ao valor
desses bens na contabilidade; (ii) ágio por expectativa de rentabilidade futura; e
(iii) ativos intangíveis.”
21. No Termo de Intimação Fiscal no 03, com ciência eletrônica em 19/02/2020, o
contribuinte foi intimado a prestar maiores esclarecimentos sobre a operação de
aquisição de participação societária pela MMAB: 2. Em relação à pessoa jurídica
MMAB – Michelin Monitoramento de Ativos do Brasil Ltda. – CNPJ
20.758.667/0001-65, na condição de sucessora, atender aos seguintes pontos: 2.1
- Fornecer contratos de compra e venda de todas as participações societárias
adquiridas pela MMAB referentes à Berna Participações e à Sascar Participações.
2.2 – Apresentar comprovantes de pagamento pela aquisição das participações
societárias descritas no subitem anterior. 2.3 – Apresentar contrato social da
empresa MMAB e todas as alterações do contrato social desde a abertura desta
até sua incorporação. 2.4 – Explicar qual a motivação ou o propósito negocial para
a utilização da empresa MICHELIN ATIVOS E PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA.
como meio para adquirir a participação societária em Berna Participações e Sascar
Participações. 2.5 – Em relação ao Protocolo de Justificativa de Incorporação da
MICHELIN ATIVOS E PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA. e da SASCAR Participações
S.A. pela SASCAR Tecnologia e Segurança Automotiva S.A., datado de 30/01/2017,
Fl. 9238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
8
apresentado durante este procedimento fiscal, foi apontado como justificação da
incorporação que: A administração das incorporadas e da incorporadora
realizaram estudos com o intuito de obterem alternativas para uma melhor
condução de suas atividades, a fim de reduzir custos, simplificar procedimentos e
gerar benefícios econômicos às suas sócias e/ou acionistas, em um mercado
global cada vez mais competitivo, sofisticado e desafiador, aumentando a
segurança, a solidez e a eficiência do mercado brasileiro. A União de esforços e
patrimônios permitirá um melhor aproveitamento dos recursos das empresas
envolvidas e uma perspectiva de expansão dos negócios sociais. Mediante tal
afirmativa, apresentar o resultado dos estudos realizados e comprovar todas as
reduções de custos obtidas em função dessa transação, inclusive todos os valores
economizados, considerando que a empresa MICHELIN ATIVOS E PARTICIPAÇÕES
DO BRASIL LTDA. foi criada apenas para realizar o referido investimento na
empresa SASCAR.
22. Como resposta, o contribuinte alegou o disposto a seguir: O Grupo Michelin,
que já atuava há décadas no Brasil no mercado de pneumáticos, e vem buscando
diversificar seu portfólio de atuação no mundo, a partir do oferecimento de
variados serviços, adquiriu pela MICHELIN MONITORAMENTO DE ATIVOS DO
BRASIL LTDA. o controle da BERNA PARTICIPAÇÕES S.A. e da SASCAR
PARTICIPAÇÕES S.A. e, indiretamente, da SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA
AUTOMOTIVA S.A., dando um passo importante para a diversificação das
atividades pretendida pelo Grupo . Com essa aquisição, o Grupo Michelin passou
a atuar no Brasil também no ramo de serviços e soluções, em adição à tradicional
atuação no ramo de fabricação de pneus. A MICHELIN MONITORAMENTO DE
ATIVOS DO BRASIL LTDA. era uma sociedade do Grupo Michelin no Brasil cujo
objeto social estava relacionado à prestação de serviços de monitoramento,
rastreamento e tecnologia, refletindo justamente o anseio do Grupo em expandir
e diversificar sua atuação no país, razão pela qual foi ela a adquirente das
participações societárias na BERNA PARTICIPAÇÕES S.A. e na SASCAR
PARTICIPAÇÕES S.A. Aquela era a sociedade do Grupo no Brasil que dava início às
operações em novos segmentos de negócio, já que as demais sociedades
existentes tinham seus objetos ligados exclusivamente à fabricação e
comercialização de pneus. Posteriormente, no dia a dia das operações das novas
atividades, o Grupo Michelin verificou que com a incorporação da MICHELIN
MONITORAMENTO DE ATIVOS DO BRASIL LTDA. e da SASCAR PARTICIPAÇÕES S.A.
pela SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A. poderia reduzir os
procedimentos, os custos e as despesas inerentes à manutenção de 3 (três)
entidades distintas (todas com atuação no segmento de serviços e soluções) e
então, cerca de 2 (dois) anos após a aquisição, decidiu realizar a referida
incorporação. À época, a partir de estudos e discussões internas concluiu-se que a
melhor alternativa para alcançar essa otimização seria a incorporação da
MICHELIN MONITORAMENTO DE ATIVOS DO BRASIL LTDA. e da SASCAR
PARTICIPAÇÕES S.A. pela SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A.
Fl. 9239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
9
Não havia necessidade vislumbrada pelo Grupo ou exigência legal, e, por tal razão
não foi realizado estudo formal elaborado por consultores externos.
23. Na realidade, a inclusão da empresa MMAB na reorganização societária em
epígrafe é artificial e não corresponde ao objetivo real das operações, valendo-se
tão somente para gerar benefícios fiscais de forma fraudulenta, conforme será
demonstrado nos parágrafos subsequentes.
2.3.1 - SOBRE A EMPRESA MMAB
24. A pessoa jurídica MMAB foi constituída formalmente em 01/08/2014 e sua
extinção, mediante incorporação reversa da investida SASCAR Tecnologia se deu
em 30/01/2017.
25. No Termo de Intimação Fiscal no 03, a empresa fiscalizada foi intimada a
apresentar o seguinte: (...) 2. Em relação à pessoa jurídica MMAB – Michelin
Monitoramento de Ativos do Brasil Ltda. – CNPJ 20.758.667/0001-65, na condição
de sucessora, atender aos seguintes pontos: 2.3 – Apresentar contrato social da
empresa MMAB e todas as alterações do contrato social desde a abertura desta
até sua incorporação. (...)
26. Com base nos documentos apresentados em sua resposta, faremos um breve
resumo da constituição dessa pessoa jurídica bem como das alterações ocorridas
em seu contrato social:
27. No instrumento particular de constituição da MMAB, seus sócios são a SMP e
a CFM, que estabeleceram como capital social inicial o valor de R$ 3.000.000,00,
sendo R$ 2.970.000,00 a participação da CFM e R$ 30.000,00 a participação
correspondente a SMP.
28. No referido contrato, foi definido como objeto social da sociedade:
“CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO A sociedade tem por objeto as seguintes
atividades: I. prestação de serviço de vigilância, monitoramento de bens e de
pessoas, rastreamento de veículos e de cargas de qualquer natureza, com a
utilização de infraestrutura própria ou de terceiros; II. Locação e sublocação de
equipamentos e bens móveis; II. comercialização de mercadorias; IV. a prestação
de serviços de assistência técnica dos serviços prestados e das mercadorias
comercializadas pela Sociedade; V. a prestação de serviços de pesquisas e
desenvolvimento de qualquer natureza; VI. a assessoria ou consultoria
relacionada aos serviços prestados pela Sociedade análise, exame, pesquisa,
coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza,
inclusive cadastro e simulares; e VII. a participação no capital social de outras
sociedades, bem como a participação em Consórcios que tenham como objeto a
prestação dos serviços descritos no itens anteriores desta Cláusula Segunda.
29. No instrumento particular de 1a alteração do contrato social da MMAB (com
data de 22/08/2014), foi deliberado o aumento do capital social para R$
500.000.000,00, sendo que desse valor R$ 499.970.000,00 foi integralizado pela
CFM.
Fl. 9240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
10
30. No instrumento particular de 2a alteração do contrato social da MMAB (com
data de 31/08/2015), foi deliberado apenas a retificação da alteração anterior,
estabelecendo que, na realidade, dos R$ 500.000.000,00 de capital social, R$
495.000.000,00 são de propriedade da CFM e R$ 5.000.000,00 da SMP.
31. No instrumento particular de 3a alteração do contrato social da MMAB (com
data de 18/04/2016), foi deliberada a alteração da denominação da sociedade
para MICHELIN ATIVOS E PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA., além da alteração do
seu objeto social para o disposto a seguir: “CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO A
sociedade tem por objeto as seguintes atividades: I. a administração de ativos
próprios; II. a prestação de serviços de assessoria e consultoria para as sociedades
controladas; III. a prestação de serviços de pesquisas, a fim de beneficiar as
sociedades controladas; e VI. a participação no capital de outras sociedades
nacionais ou estrangeiras.
32. No instrumento particular de 4a alteração do contrato social da MMAB (com
data de 30/08/2016), foi deliberado, principalmente, que seria realizada a
incorporação ao Capital Social a importância de R$ 266.162.749,26, referente a
um investimento em dinheiro e a conversão de mútuo em aumento de capital,
efetuado pela CFM, de modo que o capital da denominada “MMAB” seria
majorado para R$ 766.162.749,00.
33. No instrumento particular de 5a alteração do contrato social da MMAB (com
data de 30/09/2016), foi deliberada a incorporação ao capital social da
importância de R$ 29.004.000,00 referente a um investimento em dinheiro,
efetuado pela sócia CFM, passando a totalizar R$ 795.166.749,26 o valor total do
capital social da MMAB.
34. No instrumento particular de 6a alteração do contrato social da MMAB (com
data de 07/12/2016), foi deliberada a incorporação ao capital social da
importância de R$ 186.729.000,00, referente a um investimento em dinheiro
efetuado pela sócia CFM, passando a totalizar R$ 981.895.759,26 o valor total do
capital social da MMAB.
35. No instrumento particular de 7a alteração do contrato social da MMAB (com
data de 30/01/2017), foi deliberada a apreciação e aprovação do protocolo de
incorporação e instrumento de justificação da MMAB, bem como a ratificação da
nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., para proceder com a avaliação
contábil do patrimônio/acerto líquido da sociedade.
36. Cabe destacar que as sucessivas alterações no contrato social desta empresa
em nada desvirtuam a finalidade principal da sua constituição e da sua essência,
que é servir de veículo para transferência do ágio para a própria investida, a fim
de torná-lo, na visão do contribuinte, amortizável.
37. Os itens abaixo corroboram e esclarecem a linha defendida pela autoridade
fiscal neste Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 9241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
11
A. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM DATA ANTERIOR À SUA
CONSTITUIÇÃO
38. No Termo de Intimação Fiscal no 03, a empresa fiscalizada foi intimada a
apresentar o seguinte: (...) 2. Em relação à pessoa jurídica MMAB – Michelin
Monitoramento de Ativos do Brasil Ltda. – CNPJ 20.758.667/0001-65, na condição
de sucessora, atender aos seguintes pontos: 2.1 – Fornecer contratos de compra e
venda de todas as participações societárias adquiridas pela MMAB referentes à
Berna Participações e à Sascar Participações. (...)
39. Em resposta, a empresa anexou inicialmente contratos em língua estrangeira,
e posteriormente anexou contratos com tradução juramentada da referida
transação (fls. 1931 a 2137 deste PAF).
40. O referido arquivo contém inicialmente um “contrato de compra de ações”,
que informa o seguinte:
CONTRATO DE COMPRA DE AÇÕES Executado por, de um lado, 245, LLC GPCP5 I –
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IBEX FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES FF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. EMPREENDEDOR
BRASIL FMIEE ROBERTO DAGNONI REINALDO RABELO DE MORAES FILHO e, por
outro lado, COMPAGNIE FINANCIÈRE DU GROUPE MICHELIN “SENARD ET CIE”
Como partes intervenientes SASCAR PARTICIPAÇÕES S.A. SASCAR TECNOLOGIA E
SEGURANÇA
AUTOMOTIVA
S.A.
BLUE
TEC
INDUSTRIAL
S.A.
RADIOTELECOM/BRASIL LTDA. SASCAR TELEATENDIMENTO LTDA. FAST –
APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. BERNA PARTICIPAÇÕES S.A. GP
INVESTIMENTS, LTD. 8 de junho de 2014
41. Primeiramente, cabe salientar que o contrato sequer cita a empresa MMAB,
que formalmente foi utilizada para adquirir o grupo SASCAR. Afinal, a data do
referido contrato corresponde a 08 de junho de 2014, praticamente dois meses
antes da constituição formal da MMAB, empresa utilizada como veículo na
reorganização societária.
42. A respeito desse ponto, destacamos as cláusulas 2.1.1 e 2.1.2 do referido
contrato: 2. COMPRA E VENDA DE AÇÕES 2.1. Compra e Venda. Sujeitos aos
termos e condições estabelecidos neste Contrato, incluindo o cumprimento das
Condições Precedentes (ou a sua renúncia, se aplicável) os Vendedores
concordam em vender e transferir para o Comprador as Ações dos Vendedores;
(incluindo as ações de Berna e as ações da Sascar) na Data de fechamento, todas
livres e livres de quaisquer ônus, com todos os direitos inerentes a eles
relacionados, incluindo direitos econômicos e políticos. 2.1.1. Como resultado da
Compra e Venda de todas as Ações dos Vendedores, na Data de Fechamento, o
Comprador se tornará o proprietário; direta ou indiretamente, 100% (cem por
cento) do capital social total e votante da Berna e da Companhia em uma base
totalmente diluída. 2.1.2. O comprador deverá informar por escrito aos
Vendedores até 110 (cento e dez) dias a partir da data em que o Afiliado Brasileiro
da CFM será o Comprador para os fins deste Contrato. Não obstante a indicação
Fl. 9242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
12
do CFM da entidade compradora, o CFM permanecerá em conjunto com o
Comprador por qualquer obrigação de pagamento decorrente deste Contrato.
Termo de Verificação Fiscal – SASCAR – TECNOLOGIA E SEGURANCA
AUTOMOTIVA S/A
43. Percebe-se, portanto, que já havia a intenção de incluir outra empresa na
condição de compradora das ações do grupo SASCAR. Em 01/08/2014, foi
constituída a empresa MICHELIN MONITORAMENTO DE ATIVOS DO BRASIL LTDA
(MMAB) para organizar o estrutura que permitiria, em tese, a amortização futura
decorrente da aquisição pela própria investida.
44. Foi anexada também a tradução juramentada do 1o Aditivo para o contrato de
compra de ações, que informa o seguinte: 1o ADITIVO PARA O CONTRATO DE
COMPRA DE AÇÕES Executado por, de um lado, 245, LLC GPCP5 I – FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IBEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES FF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. EMPREENDEDOR
BRASIL FMIEE ROBERTO DAGNONI REINALDO RABELO DE MORAES FILHO MÁRCIO
TABATCHNIK TRIGUEIRO MAURICIO FERNANDES TEIXEIRA LETÍCIA GERARD
TAVARES MÁLAGA ANGELA MARIA MARQUES ESSIG E, por outro lado, MICHELIN
MONITORAMENTO DE ATIVOS DO BRASIL LTDA Como partes intervenientes
anuentes SASCAR PARTICIPAÇÕES S.A. SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA
AUTOMOTIVA S.A. BLUE TEC INDUSTRIAL S.A. RADIOTELECOM/BRASIL LTDA.
SASCAR TELEATENDIMENTO LTDA. FAST – APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS
LTDA. BERNA PARTICIPAÇÕES S.A. GP INVESTIMENTS, LTD. COMPAGNIE
FINANCIÈRE DU GROUPE MICHELIN “SENARD ET CIE” 29 DE AGOSTO DE 2014.
45. Tem-se agora um aditivo ao contrato inicialmente firmado entre as partes,
com data de 29 de agosto de 2014, que é a mesma data em que ocorre vultosa
movimentação financeira de pagamento da participação societária adquirida pela
MMAB.
46. Ressaltamos também que a empresa francesa COMPAGNIE FINANCIÈRE DU
GROUPE MICHELIN “SENARD ET CIE” foi identificada agora como parte
interveniente anuente, em vez de compradora. Na realidade, substituiu-se o papel
de comprador para a empresa MICHELIN MONITORAMENTO DE ATIVOS DO
BRASIL LTDA., que é denominada MMAB, tal como descrito no aditivo: “(12)
MICHELIN MONITORAMENTO DE ATIVOS DO BRASIL LTDA., sociedade anônima
constituída de acordo com as da República Federativa do brasil, com sede
principal no Município do Rio de Janeiro; Estado do Rio de Janeiro, na Av. das
Américas, 700, bloco 4, parte, e inscrito no CNPJ/MF sob o na 20.758.667/0001-
65, aqui representado de acordo VR 08RF DEFIS Fl. 2471 Original Fiscalização
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco Pág. 14 de 42 Termo de
Verificação Fiscal – SASCAR – TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A com
seus Estatutos (“Comprador” ou “MMAB”);
47. Acerca da alteração da figura do comprador, o aditivo dispõe o seguinte: (A)
Em 8 de junho de 2014, os Vendedores (exceto os Novos Vendedores) e o CFM
Fl. 9243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
13
celebraram o Contrato de Compra de Ações (“SPA”), mediante o qual, sujeito ao
cumprimento das Conções Precedentes (conforme definido no SPA); Os
vendedores e o CFM se comprometeram a realizar a compra e venda (conforme
definido no SPA); (B) Os Vendedores e o CFM decidiram mutuamente modificar
certos termos e condições do SPA, especialmente no que diz respeito a (i)
aquisição das Ações dos Beneficiários SOP (conforme definido no SPA), o que
resulta, entre outros termos e condições, na inclusão dos Vendedores Novos
como Vendedores no SPA (“Nova Estrutura Beneficiária SOP”); e (ii) certos
aspectos relacionados à liberação dos fundos pelo Agente Fiduciário (conforme
definido no SPA) mantido na Conta de Custódia (conforme definido no SPA); (C)
De acordo com a Seção 2.1.2 do SPA, o CFM organizou o Comprador como uma
Afiliada Brasileira (conforme definida no SPA), que foi apontada ocmo a entidade
compradora para os fins do SPA; e (D) Como consequência da substituição do CFM
pela MMAB, todas e quaisquer obrigações e outras disposições estabelecidas no
SPA e neste 1o aditamento referentes ao Comprador deverão ser aplicadas
exclusivamente ao MMAB; exceto por qualquer obrigação de pagamento
decorrente do SPA e desta 1a Emenda, em relação a qual a CFM permanecerá
solidariamente responsável com o Comprador. (...) 7. NOMEAÇÃO DO
COMPRADOR PELO CFM 7.1. De acordo com a Seção 2.1.2 do SPA, o CFM nomeou
Afiliada Brasileira MICHELIN MONITORAMENTO DE ATIVOS DO BRASIL LTDA.
como Comprador no SPA. Também conforme a Seção 2.1.2 do SPA, MICHELIN
MONITORAMENTO DE ATIVOS DO BRASIL LTDA. substituiu o CFM no que diz
respeito a todas as obrigações derivadas do SPA, exceto no que se refere à
obrigação do CFM prevista na mesma Seção 2.1.2 do SPA. A CFM, neste ato,
executa este Contrato com o único objetivo de reiterar sua obrigação prevista no
Artigo 2.1.2 do SPA de ser solidariamente responsável, com o Comprador, por
qualquer obrigação de pagamento decorrente do SPA.
48. Conclui-se que o contrato de compra e venda de ações foi celebrado em
08/06/2014, data em que a MMAB ainda não havia sido constituída. O referido
contrato apenas menciona o prazo para que o comprador CFM estabelecesse uma
“Afiliada Brasileira” como comprador em substituição ao CFM, para os fins do
contrato.
49. Posteriormente, em 01/08/2014, foi criada a MMAB, e, então, no dia
29/08/2014, as partes celebram um aditivo ao contrato anterior, informando,
dentre outras informações, a alteração do comprador.
50. Evidentemente, por não ter o suporte patrimonial da CFM para celebrar um
contrato de valor expressivo, a CFM continua como parte anuente, e, destaque-
se, como “solidariamente responsável” com o novo comprador, MMAB, afinal, os
recursos partiram da CFM, tendo a MMAB apenas uma conta bancária por onde
transitariam os valores a serem destinados aos vendedores das ações.
B. CONSTITUIÇÃO COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE ADQUIRIR O GRUPO SASCAR
Fl. 9244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
14
51. Como afirmado anteriormente, a MMAB foi criada e utilizada como mero
mecanismo para viabilizar a amortização de ágio pela própria investida. Foi dito
também que o real adquirente é a CFM, tendo a MMAB apenas uma conta
bancária por onde transitariam os valores a serem destinados aos vendedores das
ações.
52. No Termo de Intimação Fiscal no 03, a empresa fiscalizada foi intimada a
apresentar o seguinte: (...) 2. Em relação à pessoa jurídica MMAB – Michelin
Monitoramento de Ativos do Brasil Ltda. – CNPJ 20.758.667/0001-65, na condição
de sucessora, atender aos seguintes pontos: 2.2 – Apresentar comprovantes de
pagamento pela aquisição das participações societárias descritas no subitem
anterior. (...)
53. Pela análise dos extratos bancários apresentados, conclui-se que até
27/08/2014, a movimentação financeira da empresa se resumiu um crédito de R$
1.000,00 (e um débito de R$ 1.000,00) e um crédito de R$ 30,09. Porém, às
vésperas do pagamento da compra de ações (28/08) e no próprio dia do
pagamento (29/08), a empresa recebeu em sua conta corrente valor expressivo a
título de transferência bancária, e nesta mesma data realizou o pagamento de
parte do contrato de compra e venda aos acionistas alienantes, correspondendo a
uma TED no valor de R$ 582.785.709,12.
54. Evidentemente, após essa data, ocorreram novas movimentações com a
finalidade de cumprir o contrato, conforme já descrito neste Termo de Verificação
Fiscal. É o que ocorreu, por exemplo, em novembro de 2014, em que novas
remessas de recursos foram efetuados aos alienantes.
55. Em suma, o fato de os recursos ingressarem na conta corrente da MMAB e
dela saírem nas mesmas datas ou em datas muito próximas é um forte indicador
de que a criação desta empresa teve por objetivo apenas simular uma operação
que na prática não foi o que realmente ocorreu.
C. AUSÊNCIA DE TRABALHADORES EM GFIP
56. Em consulta ao sistema de controle da Receita Federal, não localizamos
nenhum funcionário declarado nas GFIPs apresentadas pela empresa MMAB –
Michelin Monitoramento de Ativos do Brasil Ltda. Suas declarações indicam que
não houve movimento em nenhum período, desde sua instituição (agosto/2014)
até a sua baixa, por incorporação reversa, em janeiro/2017.
57. O fato de não haver funcionários registrados é mais um elemento que reforça
a tese sustentada neste Termo de Verificação Fiscal: a MMAB não foi criada para
ser uma afiliada brasileira da empresa francesa CFM, mas sim como parte de um
planejamento tributário abusivo, com intuito fraudulento.
58. Sabe-se que a empresa utilizada como veículo possui um prazo de vida
enxuto, devendo ser incorporada pela investida a fim de que o ágio decorrente da
sua própria aquisição se torne amortizável.
Fl. 9245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
15
59. A MMAB foi, então, incorporada pela investida, e no protocolo de
incorporação foi descrita como justificação da incorporação o seguinte:
CONSIDERANDO que a incorporação objeto do presente Protocolo tem como
principais objetivos a consolidação e a simplificação da estrutura societária do
Grupo Michelin no Brasil de forma definitiva, a fim de racionalizar o grupo de
sociedades que atualmente o compõem, em linha com as diretrizes de
governança corporativa que vêm sendo adotadas pelo grupo econômico ao redor
do mundo; CONSIDERANDO que a administração das Incorporadas e da
Incorporadora realizaram estudos com o intuito de obterem alternativas para
uma melhor condução de suas atividades, a fim de reduzir custos, simplificar
procedimentos e gerar benefícios econômicos às suas sócias e/ou acionistas, em
um mercado global cada vez mais competitivo, sofisticado e desafiador,
aumentando a segurança, a solidez e a eficiência do mercado brasileiro;
CONSIDERANDO que a união de esforços e patrimônios permitirá um melhor
aproveitamento dos recursos das empresas envolvidas e uma perspectiva de
expansão dos negócios sociais; DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, as sócias, as
acionistas e os administradores das Incorporadas e da Incorporadora entendem
que a incorporação pela Incorporadora, com a extinção das Incorporadas, é
plenamente justificável.
60. A respeito das justificativas acima, destacamos o trecho em que foi
mencionado que foram realizados estudos com o intuito de obterem alternativas
para uma melhor condução de suas atividades, a fim de reduzir custos, simplificar
procedimentos e gerar benefícios econômicos às suas sócias e/ou acionistas.
61. Ora, quais seriam tais custos a serem reduzidos, uma vez que na estrutura da
MMAB não havia sequer um funcionário registado?
62. Diante de tal questionamento, a empresa fiscalização foi intimada no Termo
de Intimação Fiscal no 03 a apresentar o resultado dos estudos realizados e
comprovar todas as reduções de custos obtidas em função dessa transação,
inclusive todos os valores economizados, considerando que a empresa MICHELIN
ATIVOS E PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA. foi criada apenas para realizar o
referido investimento na empresa SASCAR.
63. Em resposta, a empresa alegou o disposto a seguir: A MICHELIN
MONITORAMENTO DE ATIVOS DO BRASIL LTDA. era uma sociedade do Grupo
Michelin no Brasil cujo objeto social estava relacionado à prestação de serviços de
monitoramento, rastreamento e tecnologia, refletindo justamente o anseio do
Grupo em expandir e diversificar sua atuação no país, razão pela qual foi ela a
adquirente das participações societárias na BERNA PARTICIPAÇÕES S.A. e na
SASCAR PARTICIPAÇÕES S.A. Aquela era a sociedade do Grupo no Brasil que dava
início às operações em novos segmentos de negócio, já que as demais sociedades
existentes VR 08RF DEFIS Fl. 2474 Original Fiscalização Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Osasco Pág. 17 de 42 Termo de Verificação Fiscal – SASCAR –
Fl. 9246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
16
TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A tinham seus objetos ligados
exclusivamente à fabricação e comercialização de pneus.
Posteriormente, no dia a dia das operações das novas atividades, o Grupo
Michelin verificou que com a incorporação da MICHELIN MONITORAMENTO DE
ATIVOS DO BRASIL LTDA. e da SASCAR PARTICIPAÇÕES S.A. pela SASCAR
TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A. poderia reduzir os procedimentos,
os custos e as despesas inerentes à manutenção de 3 (três) entidades distintas
(todas com atuação no segmento de serviços e soluções) e então, cerca de 2
(dois) anos após a aquisição, decidiu realizar a referida incorporação. À época, a
partir de estudos e discussões internas concluiu-se que a melhor alternativa para
alcançar essa otimização seria a incorporação da MICHELIN MONITORAMENTO DE
ATIVOS DO BRASIL LTDA. e da SASCAR PARTICIPAÇÕES S.A. pela SASCAR
TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A. Não havia necessidade
vislumbrada pelo Grupo ou exigência legal, e, por tal razão não foi realizado
estudo formal elaborado por consultores externos.
64. Antes de analisarmos a justificativa da incorporação, cabe registrar que, ao
afirmar que MMAB “era a sociedade do Grupo no Brasil que dava início às
operações em novos segmentos de negócio já que as demais sociedades
existentes tinham seus objetos ligados exclusivamente à fabricação e
comercialização de pneus”, a fiscalizada dá a entender que a MMAB foi utilizada
para aquisição da BERNA PARTICIPAÇÕES S.A. e da SASCAR PARTICIPAÇÕES S.A.
porque este era o seu objeto social (prestação de serviços de monitoramento,
rastreamento e tecnologia), mas na realidade, tal empresa sequer existia quando
firmado o contrato de compra e venda das empresa supracitadas.
65. Prosseguindo, a empresa alega que, após a aquisição, o Grupo Michelin
verificou que com a incorporação da MICHELIN MONITORAMENTO DE ATIVOS DO
BRASIL LTDA. (e também das demais empresas do Grupo Sascar), poderia reduzir
os procedimentos, os custos e as despesas.
66. Quanto à comprovação dessa redução de custos e despesas, limitou-se a dizer
que não havia necessidade vislumbrada pelo Grupo ou exigência legal, e que, por
tal razão não foi realizado estudo formal elaborado por consultores externos.
D. NEGÓCIO SUBMETIDO AO CADE PELO REAL ADQUIRENTE (CFM) E EM DATA
ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA MMAB
67. Cabe destacar também que o referido negócio foi submetido à apreciação do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) pela real investidora, isto é,
pela CFM, por meio do Ato de Concentração no 08700.005437/2014-68, às fls.
2175 a 2376 deste PAF.
68. No referido documento, consta a CFM (investidora) e a Sascar Participações
(investida), e a referência ao contrato celebrado em 08 de junho de 2014,
informando que, por meio do qual a Michelin adquirirá, direta ou indiretamente
Fl. 9247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
17
(por meio da Berna Participações S.A. e demais sócios), a totalidade das ações
representativas do capital social da Sascar.
69. Com o que foi descrito acima, conclui-se que a empresa MMAB sequer havia
sido constituída à data da apreciação pelo CADE sobre o negócio em questão.
Aliás, consta do referido documento apenas a CFM, que é a real adquirente. VR
08RF DEFIS Fl. 2475 Original Fiscalização Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Osasco Pág. 18 de 42 Termo de Verificação Fiscal – SASCAR – TECNOLOGIA E
SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A
70. Ainda neste contexto, quanto à análise concorrencial, foi dito que a operação
não gera qualquer sobreposição, uma vez que o Grupo Michelin não atua no
mercado de monitoramento e rastreamento de veículos ou em qualquer atividade
relacionada verticalmente a esse mercado e que, dessa forma, a operação de
aquisição da SASCAR seria incapaz de afetar a concorrência no Brasil.
71. Assim, cabe destacar que a própria empresa fiscalizada afirmou em resposta à
intimação fiscal que a empresa MMAB era uma sociedade do Grupo Michelin no
Brasil cujo objeto social estava relacionado à prestação de serviços de
monitoramento, rastreamento e tecnologia, quando na verdade, ao submeter o
negócio à apreciação do CADE foi informado que a Michelin não atua no mercado
de monitoramento e rastreamento de veículos ou em qualquer atividade
relacionada verticalmente a esse mercado.
72. Com isso, torna-se ainda mais evidente que a MMAB foi utilizada meramente
como veículo na operação de aquisição do Grupo Sascar.
E. NOTÍCIAS INDICANDO A COMPRA PELA INVESTIDORA ORIGINAL
73. Ressaltamos a seguir que a imprensa divulgou a operação mencionando o real
adquirente, destacando, ainda, o fato de que várias das publicações ocorreram
durante o mês de junho/2014, isto é, em data anterior à própria constituição da
empresa MMAB, ocorrida apenas em 01/08/2014: A fabricante francesa de pneus
Michelin realizou a compra da empresa brasileira de gerenciamento de frotas e
rastreamento de cargas Sascar, pelo valor R$ 1,6 bi, segundo informações
divulgadas pela imprensa nesta semana. Deste total, R$ 1,35 bi serão destinados à
compra e outros R$ 247 milhões serão gastos para quitar as dívidas da brasileira,
assumidas durante a negociação. A transação representou o ingresso da Michelin
no mercado de rastreamento de veículos do Brasil. A Sascar teve crescimento
anual médio de 16% nos últimos três anos e estima-se que deva aumentar em R$
280 milhões o faturamento da fabricante de pneus na América do Sul. A Michelin
pretende ainda usar a tecnologia de gestão de frotas e rastreamento da Sascar
para proporcionar novos serviços aos seus clientes. “A Michelin irá se beneficiar
da carteira de clientes e das competências técnicas da Sascar em um mercado em
pleno crescimento. Dessa forma, a empresa vai acelerar o desenvolvimento de
serviços a seus clientes no mundo. Consolidamos, assim, um eixo importante de
crescimento para o grupo”, declarou o presidente do Grupo Michelin, Jean-
Dominique
Senard.
Fonte:
Fl. 9248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
18
https://www.transportabrasil.com.br/2014/06/michelin-compra-a-empresa-
brasileirasascar-por-r-16-bi/ Data de Publicação: 20 de junho de 2014 11:31
Folhas do PAF: 2382 e 2383 ------------------------------------------ A fabricante francesa
de pneus Michelin anunciou nesta segunda-feira a intenção de comprar, por 440
milhões de euros, a empresa brasileira Sascar, especializada na gestão pela
internet de frotas de caminhões. Com a aquisição, a Michelin pretende aumentar
as vendas de serviços e pneus no mercado brasileiro, onde quase todo o tráfego
de mercadorias acontece por estradas. Além disso, pretende duplicar os
resultados da futura filial a nível internacional, em particular em outros países da
América Latina. "A Michelin se beneficiará da base de clientes e de concorrência
desenvolvidas pela Sascar em um mercado em rápido crescimento para frotas
profissionais de caminhões e vai poder, assim, acelerar o desenvolvimento de
suas atividades no mundo inteiro", afirmou o presidente do grupo, Jean-
Dominique Senard. "Isto nos permitirá reforçar um importante eixo de
crescimento para o grupo", completou Senard. Fonte: https://noticias.r7.com/economia/michelin-anuncia-compra-da-brasileira-sascar-
por-eur440-milhoes-12062014 Data de Publicação: 09/06/2014 - 07h33
(Atualizado em 12/06/2014 - 08h48) Folhas do PAF: 2377 e 2378 -----------------------
------------------- A Sascar, empresa paulista de serviços de rastreamento de
veículos, anunciou nesta segundafeira, 16, que oficializou a sua venda para o
grupo Michelin, por um valor de R$ 1,6 bilhão. A empresa divulgou a transação
em nota comunicando que assinou acordo “vinculante e definitivo”, que prevê a
sua venda para o a multinacional, que assumirá 100% das ações da companhia.
Fonte:
https://www.baguete.com.br/noticias/16/06/2014/michelin-compra-
sascar-por-r-16-bi Data de Publicação: 16/06/2014 17:14 Folhas do PAF: 2379 e
2380
74. As publicações acima refletem mais um dos elementos de prova no sentido de
que a real adquirente é a CFM, uma empresa francesa, e não a empresa MMAB,
ainda não constituída quando do anúncio da compra da SASCAR. F. FALTA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL
75. Na linha do que já expusemos até este ponto, da mesma forma que é
questionável o motivo que levou a CFM adquirir BERNA PARTICIPAÇÕES S.A. e a
SASCAR PARTICIPAÇÕES S.A. por meio de outra empresa (MMAB), utilizada
unicamente para este fim, também é questionável o motivo que levou a SASCAR
TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A. a incorporar essa empresa
(MMAB).
76. Como já foi dito, o Protocolo de Incorporação da MMAB pela SASCAR
TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A. estabelece que a incorporação
reversa tem por objetivo a a redução de custos e despesas. Contudo, como já
demonstrado ao longo deste termo, mesmo estando ativa, tal empresa não
gerava custos, uma vez que sua única atividade foi a aquisição da SASCAR.
Fl. 9249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
19
77. Não há o menor sentido sob o prisma empresarial em instituir e incluir a
MMAB na operação e, pouco tempo depois da conclusão da transação, incorporá-
la, com o intuito de simplificar a estrutura societária.
78. Concluímos durante a ação fiscal que o real objetivo da incorporação reversa
não é reduzir custos ou buscar maior eficiência, mas sim transferir o ágio
constituído na investidora para a investida, a qual poderia, a partir de então,
amortizá-lo.
79. Trata-se de uma forma de amoldar a situação fática aos requisitos legais para
amortização do ágio, ainda que de forma artificial, utilizando empresa que serviu
apenas de veículo para transferência do ágio e o seu aproveitamento, mantendo
incólume a investidora original, que é a CFM, configurando completa falta de
propósito negocial.

2.3.2 – Dos Valores Amortizados Indevidamente
80. Em relação à amortização do ágio pela SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA
AUTOMOTIVA S.A., dos ágios oriundos da compra da BERNA PARTICIPAÇÕES S.A.
e SASCAR PARTICIPAÇÕES S.A., pela MMAB, a empresa alega estar amparada pelo
art. 7o, III, e §§1o e 3o, da Lei no 9.532/97.
81. Nesta autuação fiscal, não se contesta a geração do ágio pela aquisição de
participação societária, o que se autua é a indevida amortização do ágio conforme
se descreve a seguir.
82. Durante a ação fiscal, identificamos elementos que evidenciam que o objetivo
dos adquirentes, Sociedade Michelin de Participacoes Indust e Comercio Ltda. e
Compagnie Financiere Michelin, foi a aquisição de participação societária na
empresa operacional SASCAR – TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A
que, na ocasião, tinha como única investidora a SASCAR PARTICIPAÇÕES S.A.
83. Para adquirir a totalidade da participação societária na empresa SASCAR
PARTICIPAÇÕES S.A., detentora do capital social da SASCAR Tecnologia, que é a
empresa operacional do grupo Sascar, os adquirentes compraram as ações dos
seus investidores, Berna Participações S.A. e os demais sócios, já discriminados
neste Termo de Verificação Fiscal.
84. Conforme já descrito, o laudo de avaliação aponta os seguintes valores a título
de ágio no investimento em Berna:
Fl. 9250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
20

85. De acordo com a avaliação do laudo de avaliação (fls. 770 a 804), o
investimento direto na SASCAR Participações (correspondente a 57,47% do
percentual desta companhia) foi assim composto:

86. Assim, o valor total da aquisição monta R$ 1.428.908.000,00 e o valor da soma
do patrimônio líquido das sociedades adquiridas na data da aquisição
corresponde a 321.809.000,00. O laudo aponta que, para fins de alocação do
preço de compra e determinação do ágio, o preço de compra é primeiramente
ajustado. Em seguida, o valor de compra ajustado é alocado para os valores justos
dos tangíveis e intangíveis adquiridos.
87. No Termo de Intimação Fiscal no 03, a empresa foi intimada a apresentar
tabelas indicando periodicidade, valores e critérios utilizados na amortização dos
ágios acima mencionados, inclusive no tocante ao preenchimento destas
informações dentro da Escrituração Contábil (ECF), isto é, os valores que já
constam como deduzidos na própria apuração do resultado (DRE) e os valores que
foram declarados dentro do LALUR.
88. Considerando a resposta do contribuinte (atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal no 02), os ágios foram amortizados pela SASCAR TECNOLOGIA E
Fl. 9251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
21
SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A. com base no critério e na periodicidade indicados
a seguir:

90. Observa-se que a soma mensal dessas parcelas corresponde a R$
11.299.316,00, que, como será evidenciado adiante, foi utilizada totalmente para
fins de aproveitamento fiscal (exclusão no LALUR e LACS).
91. No Termo de Intimação Fiscal no 02, o contribuinte foi intimado a informar em
quais contas contábeis foi contabilizado o ágio referente à aquisição de BERNA e
SASCAR Participações.
92. Conforme a resposta do contribuinte, os ágios foram contabilizados nas contas
contábeis indicadas a seguir:
Fl. 9252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
22

94. Durante o ano-calendário, 2017 nesta conta de resultado (despesas) foi
apurado o valor total de R$ 18.774.371,84.
95. Na conta contábil no 3510010020220 - Realização de Ágio Berna Participações,
constam os seguintes lançamentos como despesa e seus respectivos históricos:
Fl. 9253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
23

96. Durante o ano-calendário, 2017 nesta conta de resultado (despesas) foi
apurado o valor total de R$ 13.894.255,62.
97. No total, as despesas com amortização de ágio contabilizadas nessas duas
contas contábeis somam R$ 32.668.627,46.
98. Assim, na Escrituração Contábil (ECD), consta o lançamento total a título de
despesa no anocalendário 2017, nos valores e contas descritos a seguir:

99. Os referidos valores foram identificados pela empresa como sendo
amortização de ágio maisvalia, e foram adicionados no LALUR e LACS, com o
código 92 (outras adições), conforme consta em sua Escrituração Contábil Fiscal
(ECF/2017). Dessa forma, o contribuinte ajustou a escrituração fiscal, por meio de
adições.
Fl. 9254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
24
100. Porém, em sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF), no ano-calendário 2017, a
empresa declarou que os valores excluídos para fins de apuração do lucro real no
código 167.01 do Registro M300 do LALUR e no código 167.01 do Registro M350
do LACS, corresponde a R$ 11.299.316,00, mensalmente, totalizando, ao final do
ano, a exclusão de R$ 124.292.475,00, que é o valor excluído e associado ao ÁGIO
INCORPORAÇÃO MMAB na própria ECF:

101. Intimada no Termo de Intimação Fiscal no 04 a prestar esclarecimento sobre
tais exclusões, a empresa informou que “a exclusão, no valor de R$11.299.315,94,
está correta e se refere tanto à amortização do ágio por rentabilidade futura, no
valor de R$ 7.108.000,00, por mês, como à amortização e depreciação mensal do
valor de mercado, excedente ao valor contábil, dos bens e direitos identificados
na aquisição, pela Michelin Monitoramento de Ativos do Brasil Ltda., da Berna
Participações S.A. e da Sascar Participações S.A., quais sejam, ativo imobilizado,
carteira de clientes, cláusula de não concorrência e tecnologia, cuja soma monta
R$4.191.315,94”.
102. Informou, ainda, que “a base legal relativa à amortização e depreciação das
parcela acima indicadas, relativamente ao ágio por rentabilidade futura e aos
demais bens e direitos identificados quando da aquisição, pela Michelin
Monitoramento de Ativos do Brasil Ltda., da Berna Participações S.A. e da Sascar
Participações S.A., quais sejam, ativo imobilizado, carteira de clientes, cláusula de
não concorrência e tecnologia, foram, respectivamente, o art. 386, III, e o art. 386,
I, e §1o, ambos do Decreto no 3.000/99, vigente época e plenamente aplicável ao
caso concreto.”
103. Cabe salientar que a ilegalidade defendida nesta autuação fiscal não se
refere ao quantum amortizável, mas sim em relação a quem pode amortizar o
Fl. 9255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
25
ágio. Foi relatada ao longo deste Termo de Verificação Fiscal a estrutura societária
criada unicamente como meio de transferir a amortização do referido ágio para a
própria investida, sem que a investidora original fosse incorporada (em seu lugar,
foi incorporada uma empresa criada unicamente como veículo).
104. Assim sendo, todo ágio utilizado para aproveitamento fiscal na empresa
operacional SASCAR TECNOLOGIA (fiscalizada) é considerado indedutível, e todas
as exclusões realizadas a esse título serão glosadas.
2.4 Da Infração À Legislação Tributária
105.No que se refere à amortização do ágio contabilizado na aquisição de
participação societária, o art. 391 do Regulamento do Imposto de Renda –
Decreto 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99), estabelece que, como regra, as
contrapartidas da amortização do ágio não serão computadas na determinação
do lucro real, salvo no caso de eventual alienação ou liquidação do investimento
avaliado pelo valor do patrimônio líquido, nos termos do art. 426 deste
Regulamento.
106.A legislação tributária admite também a amortização do ágio nos casos em
que a investidora absorve patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio, com fulcro
no art. 386, III, do RIR, conforme se transcreve a seguir: Art. 386. A pessoa jurídica
que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado
segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no
9.718, de 1998, art. 10): I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo
fundamento seja o de que trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa; (...) III -
poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...)
107. Há, ainda, o § 1o, do art. 386, do RIR/99, que, fazendo referência ao art. 386,
I, dispõe o seguinte: § 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo
do bem ou direito para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de
depreciação, amortização ou exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 1o).
108.Os incisos I e II, do § 2o, do art. 385, do RIR/99, que foram acima citados,
preveem o seguinte: Art. 385: (...) § 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá
indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20, § 2o): I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou
controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade; II - valor
de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados
nos exercícios futuros; (...)
Fl. 9256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
26
109.Adicionalmente, o § 6o, do art. 386, do RIR, permite a amortização do ágio
aos seguintes casos: Art. 386: (...) § 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive,
quando (Lei no 9.532, de 1997, art. 8o): I - o investimento não for,
obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio líquido; II - a empresa
incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
110.A legislação tributária admitiu a amortização do ágio gerado mesmo quando a
empresa incorporada seja a que detinha a propriedade da participação, gerando o
que se denomina “incorporação reversa”, em que a investida incorpora a
investidora.
111.Ocorre que, no caso previsto no art. 386, § 6o, II, do RIR, o ágio somente se
torna VR 08RF DEFIS Fl. 2485 Original Fiscalização Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Osasco Pág. 28 de 42 Termo de Verificação Fiscal – SASCAR –
TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A amortizável na investidora caso a
investidora original seja extinta pela sua incorporação, conforme dispõe o art.
219, II, da Lei 6.404/76: Art. 219. Extingue-se a companhia: (...) II - pela
incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras
sociedades.
112.No presente caso, o ágio é gerado pela aquisição da participação societária
nas empresas BERNA PARTICIPAÇÕES S.A. e da SASCAR PARTICIPAÇÕES S.A. pela
MMAB, no valor total de R$ 1.428.908.330,71, tendo sido apontado nos laudos
anexados aos autos do processo administrativo fiscal em epígrafe as seguintes
parcelas a serem amortizadas:

113. Logo após a aquisição, o grupo empresarial formado começa a se
reestruturar em 30/11/2015, com a incorporação da Berna Participações S.A. pela
SASCAR Participações, resultando na já citada estrutura abaixo:
Fl. 9257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
27

115.Dessa forma, a partir de fevereiro de 2017, a empresa SASCAR Tecnologia, até
então investida, inicia a amortização do ágio gerado por expectativa de
rentabilidade futura na empresa MMAB pela aquisição de participação nas
empresas BERNA PARTICIPAÇÕES S.A. e SASCAR PARTICIPAÇÕES S.A. em 112
meses, deduzindo este valor na determinação do lucro real, conforme resposta
apresentada pelo contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal no 03.
116.Ocorre que tal situação não se enquadra no que prevê a legislação tributária
como condição para amortização do ágio, uma vez que a investidora original
(CFM) continua existindo, com seu patrimônio incólume, subsistindo na condição
de investidora após a referida incorporação. Tal situação não permite a
amortização do ágio gerado na própria investida, conforme dispõe a legislação
supracitada, e o que vem decidindo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Fl. 9258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
28
(CARF), como se observa na ementa do acórdão N° 1101-000.899 deste tribunal
administrativo transcrita a seguir:
(...)
118.O ágio deveria ter sido constituído no investidor original, isto é, a CFM, assim
considerado aquele que realmente suportou o encargo do investimento,
realizando o pagamento pela aquisição da participação acionária na SASCAR
Participações S.A. e na Berna Participações S.A. Em vez disso, as partes optaram
por criar e utilizar uma outra empresa (MMAB), constituída exclusivamente para
este fim, integralizando nesta capital social que seria utilizando unicamente para
aquisição de participação acionária em outra empresa, que, repetimos, poderia
ser adquirida diretamente pela CFM.
119.Resta evidente, portanto, que o intuito desta operação (inclusão de terceira
empresa) foi transferir o ágio que seria constituído no investidor original para
uma empresa, desprovida de materialidade e substância econômica, como já
relatado ao longo deste termo, para que posteriormente pudesse ser
incorporada, sem envolver o patrimônio do investidor original, viabilizando-se,
assim, a amortização do ágio na própria investida (SASCAR Tecnologia).
120.Não há outra motivação sob a ótica empresarial que justifique tais operações,
senão a redução indevida do pagamento de tributos, iludindo a fiscalização com
uma operação claramente planejada e simulada.
121.A operação se caracteriza pela falta de propósito negocial, uma vez que a
empresa MMAB foi constituída apenas para servir de veículo à amortização do
ágio.
122.Soma-se aos argumentos acima expostos o fato de o contrato de comprova e
venda ter sido inicialmente direcionado à compradora CFM e que na ocasião da
sua celebração, a MMAB sequer havia sido constituída.
123.A MMAB jamais contratou qualquer funcionário, e a sua movimentação
financeira indica que seu papel era apenas receber os recursos para repassá-los
aos alienantes da participação societária das empresas adquiridas pelo Grupo
Michelin.
124.Ademais, as notícias publicadas na imprensa denotam que o real adquirente é
a empresa francesa, e muitas dessas notícias que anunciam a compra do Grupo
Sascar foram publicadas antes mesmo da criação da MMAB.
125.Pelas razões expostas e por todo o cenário descrito ao longo deste Termo de
Verificação Fiscal, a existência de ágio amparado em laudo de avaliação não é
questionada, mas sim a sua amortização mensal ocorrida a partir de fevereiro do
anocalendário 2017 (02/2017). Quanto a tais valores, a amortização indevida do
ágio decorrente de operação simulada infringe o art. 247, do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), cuja redação é a seguinte: Art. 247. Lucro real é o
lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou
Fl. 9259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
29
compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 6o).
126.Por não configurar uma exclusão lícita da apuração do lucro real, implicando
redução indevida da base de cálculo do IRPJ, os valores amortizados nos períodos
02/2017 a 12/2017 devem ser adicionados, em consonância com o disposto no
art. 249, do RIR/99, a seguir transcrito: Art. 249. Na determinação do lucro real,
serão adicionados ao lucro líquido do período de apuração (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 6o, § 2o): I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões,
participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido
que, de acordo com este Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro
real; II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não
incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, devam
ser computados na determinação do lucro real.
127.Deve-se considerar que a base de cálculo da CSLL também foi reduzida
indevidamente, em consequência dos regramentos previstos no art. 2° da Lei
7689/88, no art. 57 da Lei 8981/95, com as alterações trazidas pelo art. 1o, da Lei
9.065/95, no art. 2° da Lei 9249/95, no art. 1° da Lei 9316/96 e no art. 28, da Lei
9.430/1996, com redação dada pelo art. 49, da Lei 12.715/2012.
128.Considerando as infrações supramencionadas, procedemos ao lançamento de
ofício do IRPJ e da CSLL, cujas bases de cálculo foram reduzidas em decorrência da
amortização do ágio amortizado indevidamente pela empresa SASCAR Tecnologia.
3 - DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
3.1 - IRPJ E CSLL 129.De acordo com o art. 841, do RIR/99, com base nas
informações prestadas pelo contribuinte ao longo desta ação fiscal, e
considerando as informações contidas nos sistemas de controle da Receita
Federal, bem como a análise de sua escrituração contábil digital, procedemos ao
lançamento de ofício de IRPJ e, consequentemente, da CSLL, cujas bases de
cálculo foram indevidamente reduzidas pelo sujeito passivo em decorrência de
amortização indevida de ágio.
(...)
131.A amortização desses valores consta na Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
referente ao ano-calendário 2017, transmitida em 18/04/2019, às 17:46:27,
recibo n° 2081968CAB7A1DA662466CBCEE0125BA451EE24A2, e confirmado pelo
contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 03.
132.Tais valores foram glosados e lançados de ofício no Auto de Infração
constante no processo administrativo fiscal em epígrafe.
133.O montante total amortizado pela empresa SASCAR, durante o ano-
calendário 2017, (01/2017 a 12/2017) corresponde a R$ 124.292.475,00.
3.2. MULTA POR LANÇAMENTO DE OFÍCIO E QUALIFICAÇÃO
Fl. 9260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
30
134. Ao lançamento de ofício, será aplicada multa de 150%, pelas razões expostas
a seguir, em conformidade com o art. 44 da Lei 9430/96: Art. 44. Nos casos de
lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (...) § 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
135.A qualificação da multa de ofício encontra sua base legal no §1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96, estando diretamente vinculada à constatação de que a conduta
do sujeito passivo é a prevista nos art. 71 da Lei no 4.502/64 abaixo: Art. 71.
Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
136.Constatamos, no caso em comento, que o contribuinte claramente buscou
reduzir o montante dos tributos pagos (IRPJ e CSLL), por meio de simulação em
reorganização societária. Isso resultou benefícios fiscais ao contribuinte no ano-
calendário 2017.
137.A partir das evidências objetivas coletadas, restou claro e largamente
comprovado que o contribuinte agiu de forma consciente e minuciosamente
planejada para se furtar ao recolhimento dos tributos objeto desta autuação
fiscal.
138.Trata-se de operação que resultou na amortização indevida do ágio, na qual
ficou comprovado que a suposta investidora (MMAB) configura uma empresa
utilizada unicamente como veículo para viabilização da amortização do ágio,
sendo sua inclusão sem qualquer revestimento de propósito negocial, isto é, com
objetivos puramente fiscais.
139.Pode-se concluir que as definições de sonegação e fraude que dão suporte à
qualificação da multa implicam ações tendentes a provocar a emissão de um juízo
errôneo por parte da autoridade fiscal quando diante da amortização do ágio.
140.A princípio, ao se deparar com a amortização do ágio, a fiscalização está
diante de um valor dedutível por força da previsão legal, já que, tanto o
surgimento do ágio quanto a reestruturação societária são aceitos pelo
ordenamento.
141.No entanto, existem circunstâncias que, como visto, permitem a glosa das
despesas de amortização do ágio.
142.Nesse sentido, o contribuinte, ao formalizar seus registros contábeis e
societários de forma a dar uma aparência de correção à indedutibilidade das
Fl. 9261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
31
despesas de amortização do ágio e à reestruturação societária sem propósito
negocial, pretende induzir a fiscalização a avalizar uma operação que, nessas
circunstâncias, é inoponível à Fazenda.
143.Observe-se que a esta autoridade fiscal não cabe questionar as decisões
gerenciais e nem mesmo desconstituir os atos praticados pelos particulares.
Entretanto, embora formalmente válidos, os atos societários empreendidos pelas
empresas envolvidas nessa reorganização societária, tendo como beneficiária da
amortização do ágio a empresa fiscalizada e, evidentemente, seus sócios, não
apresentam propósito negocial e tiveram evidente objetivo de impedir a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, razão pela qual foram
desconsiderados tributariamente.
144.A ausência de propósito negocial, no presente caso, está intimamente ligada
à ocorrência da simulação engendrada. Assim, as pessoas físicas que tomaram as
decisões em nome delas, procederam à uma sucessão de atos societários de
alienação/aquisição de participação societária e posteriormente de incorporação
reversa, fazendo com que o adquirente de fato não fosse incorporado e que,
mesmo assim, o ágio se tornasse, a priori, amortizável.
145.Nesse ínterim, foi utilizada a MMAB como adquirente “ficta” na transação,
utilizando-a como veículo para transportar indevidamente o ágio para dentro da
própria empresa adquirida por meio de incorporação. À luz do novo Código Civil,
tais atos não preenchem os requisitos de validade do negócio jurídico. Há “vício”
na causa do negócio, que é nulo por ser simulado, como previsto no art. 167 do
novo Código Civil, de 2002: Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas
subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. §1o Haverá
simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir
direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou
transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do
negócio jurídico simulado.
146.A simulação (como definida pelo art. 167 do novo Código Civil) praticada no
planejamento tributário ilícito da MMAB/SASCAR tem seus efeitos tributários
estipulados pelo inciso VII do art. 149 do Código Tributário Nacional (Lei
5.172/66), que assim determina: Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de
ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: (...) VII - quando se
comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo,
fraude ou simulação;
147.A competência dada ao Fisco pelo art. 149-VII do CTN, “quando se comprove
que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação”, confere à autoridade administrativa a prerrogativa de efetuar o
lançamento de ofício, lembrando que o Fisco está vinculado à realidade dos
Fl. 9262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
32
efeitos jurídicos dos negócios realizados pelas partes, mas não à qualificação dada
por elas aos seus atos negociais.
148.A operação arquitetada pela fiscalizada, conforme já exposto, é legal apenas
no seu aspecto formal, mas ilícita na medida em que objetivou unicamente
reduzir a carga tributária a que estava sujeita. Pelo exposto, fica patente a
caracterização do intuito fraudulento, justificando-se plenamente a aplicação da
multa qualificada.
3.3 - MULTA ISOLADA POR INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL
149.No ano-calendário 2017, a fiscalizada optou pela apuração anual do IRPJ e
CSLL. Dessa forma, tinha o dever de realizar antecipações mensais com base na
receita bruta e acréscimos ou em balanço ou balancete de suspensão ou redução,
de acordo com os artigos 222 a 230 Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
no 3.000, de 26/03/1999).
150.Como consequência da amortização indevida do ágio, ocorreu a insuficiência
de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre as bases de cálculo estimadas apuradas
com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução os meses dos
referidos anoscalendário.
151.Portanto, para tais meses, serão efetuados os lançamentos das multas
isoladas por falta/insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL, conforme previsto
no artigo 44, II "b" da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488/2007.
152.Os valores das multas isoladas decorrentes das despesas deduzidas
indevidamente totalizam R$ 3.922.585,67, relativamente ao IRPJ.
153.Quanto à redução indevida das estimativas mensais de CSLL, as multas
totalizam R$ 1.403.495,36.
154.Os valores individuais das multas isoladas decorrentes das despesas
deduzidas indevidamente encontram-se demonstrados nas tabelas constantes do
Anexo I deste Termo de Verificação Fiscal.
3.4 - REDUÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL E DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL
155. As irregularidades demonstradas ao longo deste termo de verificação fiscal
resultaram na glosa de exclusões que tiveram por consequência a lavratura de
autos de infração, relativos ao IRPJ e CSLL.
156. Na autuação, foram compensados de ofício saldos de prejuízos fiscais (IRPJ) e
bases de cálculo negativas (CSLL) de períodos anteriores, assim com os prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas do próprio período da autuação, conforme
tabelas abaixo:
Fl. 9263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
33

157. No ano-calendário 2017, a empresa apurou prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL no valor de R$ 112.852.322,07, sendo compensado de ofício
todo esse montante. Ademais, foi reajustado o resultado com o saldo
Fl. 9264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
34
remanescente da autuação fiscal, de modo que o seu valor foi alterado para R$
11.440.153,93.
158. Como a empresa dispõe de saldo de prejuízo fiscal operacional de períodos
anteriores, este foi compensado, mantendo-se o limite de 30% do resultado do
exercício, restando valor tributável de R$ R$ 8.008.107,76.
159. O cálculo detalhado dessa compensação de ofício consta na Planilha de
Compensação de Prejuízos (IRPJ) e Planilha de Compensação de Base de Cálculo
Negativa (CSLL), integrantes do auto de infração a que se refere este Termo de
Verificação Fiscal.
160. As alterações foram concretizadas no Sistema de Acompanhamento de
Prejuízos Fiscais e Base de Cálculo da CSLL (e-SAPLI). Este sistema é o local onde a
Receita Federal do Brasil controla o saldo dos prejuízos apurados pelas empresas
em diversos anos-calendário e suas respectivas utilizações.
4. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL
161.A responsabilidade tributária pelo pagamento do crédito tributário não se
restringe ao contribuinte (SASCAR TECNOLOGIA), uma vez presentes às situações
descritas no art. 135, III, e art. 124, I, ambos do Código Tributário Nacional (CTN).
162.Prevê o CTN, como hipótese de responsabilidade tributária, no artigo 135, os
que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato ou estatuto. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto. I- ...... II- ....... III-Os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
163.No caso relatado neste termo, houve infração ao disposto no art. 1o, II, da Lei
8.137/1990: Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas:(Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000) (...) II - fraudar a fiscalização tributária,
inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em
documento ou livro exigido pela lei fiscal;
164.A fraude, em tese, ocorreu pela amortização indevida de ágio, uma vez que
este só foi transferido para a empresa SASCAR TECNOLOGIA por meio da
construção de um cenário fictício, mediante inclusão de empresa veículo criada
exclusivamente para esta finalidade.
165.Diversos elementos foram trazidos a este Termo de Verificação Fiscal, como
forma de comprovação de que os atos praticados pela administração da empresa
fiscalizada coadunam com o instituto da responsabilidade pessoal acima descrito,
por configurar infração de lei.
166.Não se está a tratar de uma mera infração de lei que poderia ser atribuída a
erro da administração da companhia, mas sim de uma série de atos que
Fl. 9265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
35
configuram verdadeiro planejamento tributário abusivo, valendo-se da
constituição de uma nova pessoa jurídica com a única finalidade de tornar a
operação aparentemente amoldada aos dispositivos legais.
167.Por essa razão, responsabilizamos as pessoas abaixo discriminadas: No NOME
CPF/CNPJ 01 GILSON RODRIGUES SANTIAGO FREITAS 124.740.882-53 02 DANILO
DONATI PEREZ 312.609.838-03
168. Gilson Rodrigues Santiago Freitas foi eleito diretor presidente da companhia
fiscalizada em 14/08/2015, atuando na gestão da empresa durante o período
fiscalizado (2017), além de ter sido eleito ainda em 09/2015 como
presidente/diretor em várias companhias do grupo Sascar, a saber: • FAST
APARELHOS ELETROELETRONICOS S.A. – CNPJ 19.322.071/0001- 39 (presidente) •
BLUE TEC INDUSTRIAL S/A - CNPJ 05.509.256/0001-42 (presidente) • SASCAR
PARTICIPACOES
S.A.
-
CNPJ
12.984.267/0001-40
(diretor)
•
SASCAR
TELEATENDIMENTO S.A. - CNPJ 17.430.642/0001-23 (presidente)
169.Diante do exposto, resta claro que o Sr. Gilson, como diretor-presidente das
VR 08RF DEFIS Fl. 2497 Original Fiscalização Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Osasco Pág. 40 de 42 Termo de Verificação Fiscal – SASCAR – TECNOLOGIA E
SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A companhias acima citadas, tinha total
conhecimento da incorporação reversa das empresas pela fiscalizada, anuindo
com a amortização indevida do ágio em questão.
170.Danilo Donati Perez ingressou no cargo de diretor financeiro da empresa
fiscalizada em 02/03/2015, atuando na gestão da empresa durante o período
fiscalizado (2017), além de ter atuado como diretor em várias outras empresas do
Grupo Sascar, como a SASCAR PARTICIPACOES S.A. e SASCAR TELEATENDIMENTO
S.A.
171.Ademais, atribui-se responsabilidade solidária a quem atuou na gestão da
MMAB, que é a empresa veículo, bem como na gestão das investidoras CFM e
SMP, durante o processo de aquisição/incorporação reversa, atuando
diretamente na criação da estrutura societária, para que, posteriormente, o ágio
fosse transferido à própria fiscalizada (investida).
172.Sabe-se que a MMAB é uma empresa que, como já descrito ao longo deste
termo de verificação fiscal, não exercia outras atividades, não existia à data da
celebração do contrato de compra e venda da participação societária no Grupo
Sascar, e foi posteriormente extinta, uma vez cumprido o seu papel de atuar
como veículo nesta operação. Desse modo, define-se o interesse comum por
atuar em empresas do grupo adquirente (Grupo Michelin) atraindo a
responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário
Nacional: Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade
referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Fl. 9266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
36
173.Observa-se, portanto, que nos termos do inciso I do art. 124, são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal.
174.No presente caso, a autoridade fiscal constatou que Nour Eddine
Bouhassoun, CPF 058.214.587-22, atuou como administrador da MMAB, além de
ter exercido gestão em várias empresas do grupo Michelin. Nour Eddine é,
inclusive, gestor da investidora real, ou seja, SMP, até 29/01/2021, e consta no
sistema da Receita Federal como responsável pela CFM.
175.A sua participação como responsável pelas empresas envolvidas nas
operações realizadas fraudulentamente em nome da MMAB contribuiu para
obstruir a correta identificação do regime tributário aplicável aos
correspondentes fatos geradores.
176.Ademais, constatou-se durante procedimento fiscal que a SMP - Sociedade
Michelin de Participacoes Indust e Comercio Ltda. – CNPJ 50.567.288/0001-59 é
uma das empresas que adquiriram o Grupo SASCAR.
177.O capital social da SMP é composto, na verdade, por 99,99% de participação
da CFM – Compagnie Financiere Michelin – CNPJ 05.618.353/0001-73.
178.Ou seja, a SMP e CFM são beneficiárias dos benefícios fiscais auferidos em
razão das operações fraudulentas descritas neste Termo de Verificação Fiscal,
havendo claro interesse comum nas situações que constituem os fatos geradores.
179.A fictícia inclusão da MMAB foi apenas um meio de se transferir o ágio para a
própria investida (SASCAR), beneficiando suas investidoras.
180.Nesse contexto, responsabilizamos as seguintes pessoas envolvidas com a
infração já descrita: No NOME CPF/CNPJ 03 NOUR EDDINE BOUHASSOUN
058.214.587-22 04 SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E
COMERCIO LTDA. 50.567.288/0001-59
5 - REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
181.Ao longo deste Termo de Verificação Fiscal, foi evidenciada a intenção dolosa
do contribuinte em praticar a sonegação, cabendo a qualificação da multa de
ofício, nos termos do disposto no artigo 44, I, e § 1o, da Lei no 9.430/96,
combinado com os arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
182.Como tal conduta configura, em tese, crime contra a ordem tributária, nos
termos previstos nos arts. 1o, I, e 2o, I, da Lei 8.137/1990.
183.Desta forma, foi gerada a respectiva Representação Fiscal para Fins Penais,
constante do Processo Administrativo n o 10882.721545/2021-61, relativamente
às pessoas descritas a seguir: No NOME CPF/CNPJ 01 GILSON RODRIGUES
SANTIAGO FREITAS 124.740.882-53 02 DANILO DONATI PEREZ 312.609.838-03 03
NOUR EDDINE BOUHASSOUN 058.214.587-22 184.A Representação Fiscal para
Fins Penais é incumbência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos
termos da Portaria RFB 2.439/2010.
Fl. 9267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
37
(sem grifos no original)
Foi proferido pela 20a Turma da DRJ08 o acórdão n° 108-022.495 que, por
unanimidade, julgou improcedentes as impugnações, nos termos do voto do relator, mantendo o
crédito tributário. A DRJ decidiu que não se admite a amortização do ágio gerado, quando
comprovado que foi fruto de operações artificiais, mediante prática de simulação, valendo-se de
empresa veículo constituída sem propósito negocial. Manteve a aplicação da multa qualificada de
150% e a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas mensais do IRPJ
em concomitância com a multa de ofício. Quanto à impugnação do auto de infração reflexo,
entendeu aplicáveis as mesmas razões, exceto para as alegações específicas no tocante ao auto
reflexo. Por fim, decidiu pela manutenção da responsabilidade tributária ao administrador, com
base no art. 135, III, do CTN, e da responsabilidade solidária, com base no art. 124, I, do CTN.
Inconformado com o resultado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando, em síntese, que:
a)
A história do Grupo Michelin e a sua atuação no Brasil;
b)
A atuação da Recorrente;
c)
A estratégia de diversificação adotada pelo Grupo Michelin;
d)
A simples e direta estrutura de financiamento para aquisição da
Recorrente;
e)
O reconhecimento contábil e fiscal do investimento pela MMAB na Sascar
Participações e na Berna Participações;
f)
Da dedutibilidade fiscal das despesas de amortização de ágio e o estrito
cumprimento de todos os critérios legais pela Recorrente;
g)
A MMAB foi a verdadeira, legítima, única e “real adquirente” da
participação societária na Sascar Participações e na Berna Participações;
h)
As legítimas razões empresariais que justificam a constituição e utilização
da MMAB para a aquisição das participações societárias;
i)
A legislação contábil atual, apesar de inaplicável ao caso concreto, não
deixa dúvidas: a MMAB é a “real adquirente” da Sascar Participações e da Berna
Participações;
j)
O propósito econômico precípuo da incorporação da MMAB: viabilizar o
repagamento da dívida com a CFM;
k)
A legitimidade jurídica da constituição de sociedades holding;
l)
A indevida tentativa de desconsideração pela D. Fiscalização de negócios
jurídicos legítimos;
m)
A confirmação do direito à dedução do ágio pela Recorrente: a tributação
do ganho de capital auferido pelos vendedores;
n)
O total descabimento da multa qualificada (150%;
Fl. 9268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
38
o)
O total descabimento da Multa Isolada (50%);
p)
A impossibilidade de aplicação dos juros;
q)
A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL E DA BASE
NEGATIVA DA CSL;
O sujeito passivo por responsabilidade solidária, Nour Eddine Bouhassoun, também
apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
a) A incompetência da D. Fiscalização para Lavrar Termo de Sujeição
Passiva Contra o Recorrente;
b) A reconhecimento da impossibilidade de responsabilização da SML
automaticamente exclui a responsabilidade do Recorrente;
c) CONCLUSÃO: INEXISTE QUALQUER FUNDAMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO
DE RESPONSABILIDADE AO RECORRENTE PELOS DÉBITOS DE IRPJ/CSL
EXIGIDOS DA SASCAR TECNOLOGIA;
O responsável solidário Gilson Rodrigues Santiago Freitas, no seu Recurso
Voluntário, alega, em resumo:
a) A incompetência da D. Fiscalização para Lavrar Termo de Sujeição
Passiva Contra o Recorrente;
b) A falta de fundamentação e de descrição clara e precisa dos fatos que
levaram à imputação de responsabilidade solidária ao Recorrente;
c) A inexistência de dolo, fraude, abuso ou simulação;
d) A inaplicabilidade do artigo 135 do CTN;
e) A necessidade de comprovação da intenção do agente e dos atos
praticados;
O responsável solidário Danilo Donati Perez, no seu recurso, sustenta, em síntese:
a) A incompetência da D. Fiscalização para Lavrar Termo de Sujeição
Passiva Contra o Recorrente;
b) A falta de fundamentação e de descrição clara e precisa dos fatos que
levaram à imputação de responsabilidade solidária ao Recorrente;
c) A inexistência de dolo, fraude, abuso ou simulação;
d) A inaplicabilidade do artigo 135 do CTN ;
e) A necessidade de comprovação da intenção do agente e dos atos
praticados;

Fl. 9269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
39
O sujeito passivo por responsabilidade solidária, Sociedade Michelin de
Participações Indústria e Comércio Ltda. apresentou também Recurso Voluntário, afirmando, em
síntese:
a) A estrutura do Grupo Michelin no Brasil;
b) A atuação da Sascar Tecnologia;
c) A estratégia de diversificação adotada pelo Grupo Michelin;
d) As razões econômicas da criação da MMAB;
e) A estruturação da operação sob análise;
f) A inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN;
g) A inexistência de simulação, fraude ou conluio;
h) O conceito de sonegação fiscal e a impossibilidade de sua
caracterização no caso concreto;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, deles conheço.
2
MÉRITO
2.1. Breve síntese da história do Grupo Michelin e da sua atuação no Brasil
Conforme relatado pela Recorrente nas fls. 8895s dos autos, o Grupo Michelin
possui atuação no Brasil desde 1927 e, à época dos fatos ora em discussão, possuía operações em
17 países, cerca de 68 unidades operacionais e no Brasil mais de 4.200 funcionários divididos em
duas unidades industriais. Trata-se inequivocamente de uma das multinacionais que ostenta
relevante presença no País, cumprindo sua função social de geração de empregos diretos e
indiretos e de geração de recursos tributários para o Estado.
Em 1981, foi iniciada a construção da primeira fábrica do grupo no Rio de Janeiro,
focada na produção de pneus de carga. Em seguida, foi construída uma unidade de fabricação de
Fl. 9270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
40
fios e cabos de aço na cidade de Itatiaia, também no Estado do Rio de Janeiro. Em 1994, foi
constituída a Sociedade Michelin Espírito Santo – Comércio, Importações e Exportações LTDA
(MES), com o objetivo de realizar operações de importação e exportação de pneus destinados à
comercialização de pneumáticos. Esta sociedade continua ativa, constituindo-se como uma das
sociedades operacionais do grupo no Brasil. Nos anos 2000, o grupo diversificou sua estratégia
empresarial, passando a se dedicar a outras linhas de negócios, o que inclui a linha Michelin
Lifestyle, visando a desenvolver novas gamas de produtos relacionados à mobilidade e ao famoso
“Boneco Michelin”. Em 2008, foi inaugurada uma fábrica de pneus de mineração e terraplanagem
em Campo Grande, cidade do Rio de Janeiro. Em 2009, os Guias Michelin foram introduzidos na
América Latina. Em 2013, foi criada a Sociedade Tyreplus Brasil Ltda (Tyreplus), com o objetivo de
desenvolver lojas modelo para comercialização de pneus de carros e sua expansão no formato de
franquia.
Em 15.12.2016, a MES adquiriu a totalidade do capital da Levneo, sociedade holding
que detinha o controle de várias sociedades, por R$ 30 milhões (doc. No 8 da defesa). Vale
ressaltar que referido grupo, à época da aquisição, produzia mais de 20 milhões de pneus e
consumia mais de 40 mil toneladas de borracha por ano, o que denota sua relevância como player
no âmbito do projeto de expansão das atividades da MES.
O Recorrente ressalta que, pela análise do histórico do grupo Michelin, toda vez
que o grupo decidiu por desenvolver outras linhas de negócio, diversa da comercialização de
pneus, optou, legitimamente, por constituir inicialmente uma nova sociedade, visando a melhor
monitorar e controlar o desempenho de cada linha de atividade. Quando novos negócios surgiam
e se mostravam promissores – tal como verificado no caso da MES – o grupo investia na aquisição
de outras sociedades, expandindo sua capacidade de crescimento e diversificando sua linha de
negócios.
À época dos fatos ora em discussão, o organograma do grupo apresentava a
seguinte configuração:
Fl. 9271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
41

2.2. Atuação da Recorrente
A Recorrente, à época dos fatos, já atuava há mais de 14 anos no mercado
brasileiro, focada no desenvolvimento de soluções para a gestão das operações de transporte para
os seus clientes. Sempre forneceu ferramentas aos gestores de transporte, para que pudessem,
em tempo real, via internet e smartphones, monitorar os seus veículos sob diversas perspectivas.
A empresa era a única no seu segmento que se utilizava da tecnologia GSM/GPS, via
satélite, sendo uma das líderes nacionais no setor de gestão de frotas e de monitoramento de
carga. Era responsável pelo monitoramento de 230 mil veículos em todo o território nacional. Na
época da aquisição, o Grupo Sascar era composto pelas seguintes entidades:

Fl. 9272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
42

2.3. Diversificação negocial
Uma vez consolidada sua atuação no mercado de fabricação e comercialização de
pneus, o Grupo Michelin identificou uma oportunidade concreta de diversificar sua linha de
atuação no segmento de soluções tecnológicas de monitoramento de frotas. Assim, passaria a não
apenas fornecer materiais indispensáveis ao funcionamento dos veículos automotores, mas
também serviços vinculados à logística dos transportes.
Visando a concretizar essa oportunidade, a grupo iniciou tratativas com as pessoas
físicas e jurídicas que detinham participação societária direta e indireta na Recorrente
(Vendedores). Transcrevo abaixo trecho das razões recursais, detalhando melhor a cronologia dos
eventos:
39. Pois bem. Visando implementar essa nova estratégia, o Grupo Michelin iniciou
as tratativas com as pessoas físicas e jurídicas que detinham participação
societária direta ou indiretamente na Recorrente (“Vendedores”), o que resultou
na assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“SPA”
– vide doc. no 9 da Defesa), em 8.6.2014.
40. Conforme destacado pela D. Fiscalização no TVF e ratificado pela r. decisão
recorrida, a CFM, inicialmente, constou como “adquirente” da participação
societária no SPA, mas lhe incumbia, nos termos da cláusula 2.1.2. deste
instrumento (“Compra e Venda de Ações”), indicar aos vendedores qual
entidade do Grupo Michelin no Brasil realizaria a aquisição para todos os fins
legais.
41. Ao contrário do que alega a D. Fiscalização, a previsão contratual que autoriza
a cessão do polo contratual não é apenas válida sob a ótica do Direito Civil
brasileiro, como também é um mecanismo utilizado com muita frequência no
mercado de fusões e aquisições, especialmente em razão do dinamismo das
operações.
42. Quando da assinatura do SPA em transações complexas (momento
denominado “signing”), verifica-se a existência de um acordo inicial entre as
partes, mas cuja validade e conclusão jurídica (“closing”) está condicionada à
implementação de uma série de condições/premissas dos dois lados.
43. No presente caso, a transação foi apenas concluída em 29.8.2014 (quase 2
meses após a assinatura do contrato), momento em que, de fato, houve a
transferência das ações da Sascar Participações e da Berna Participações à
MMAB.
44. A aquisição da Recorrente pelo Grupo Michelin era vista como uma
operação prioritária no Brasil – dada a relevância e perspectiva de crescimento
do setor, assim como as potenciais sinergias com a própria carteira de clientes do
Grupo – e havia o justo receio de que houvesse outros players no mercado
Fl. 9273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
43
interessados, sendo que a demora na constituição formal da MMAB (entidade
cujo contrato social já havia sido assinado desde 30.5.2014, momento anterior à
assinatura do contrato – vide doc. no 10 da Defesa) pudesse comprometer as
negociações e a conclusão do negócio.
45. Nesse cenário, a CFM legitimamente – e em comum acordo com os
Vendedores - optou por constar de forma transitória no Contrato como
“adquirente” da participação societária até que a MMAB pudesse assumir o polo
comprador para todos os fins legais e concluir o negócio, o que ocorreu com a
assinatura do 1o aditivo ao Contrato (vide doc. no 9 da Defesa) em 29.8.2014.

Vale ressaltar que em 10.07.2014, momento anterior à assinatura do 1o aditivo, o
Grupo Michelin submeteu a transação à aprovação do CADE, tendo o órgão aprovado a operação
sem restrições em 05.08.2014, momento também anterior à assinatura do 1o aditivo ao Contrato
(doc. no 11 da defesa). Restou confirmado que a relação entre os grupos Michelin e Sascar não se
tratava de caso de sobreposição horizontal ou integração vertical entre partes atuantes no Brasil.
No que concerne ao preço da transação, em contrapartida à transferência de 100%
do capital social da Sascar Participações e da Berna Participações, a MMAB se comprometeu ao
pagamento de R$ 1.428.908.330,71, dividido em 4 parcelas e 1 pagamento de R$ 200.000.000,00
destinado à conta Escrow aberta no Banco Citibank (para cobertura de eventuais contingências).
Esses pagamentos foram realizados e validados pela fiscalização, sendo que os extratos bancários
e comprovantes foram anexados no doc. no 12 da defesa.

2.4. O financiamento para aquisição da Recorrente
A aquisição da Recorrente pela MMAB – sociedade rotulada como veículo pela
fiscalização e sem propósito negocial – ocorreu, em síntese, conforme pontuado pela Recorrente,
para o Grupo Michelin:
(i)
se resguardar quanto a eventuais contingências anteriores da Recorrente
(que superavam R$ 400 milhões);
(ii)
controlar, de forma individualizada, o desenvolvimento desse novo ramo;
e, o mais importante,
(iii)
assegurar a viabilidade financeira da própria aquisição “alavancada”, na
medida em que a posterior incorporação da MMAB se mostrou essencial
para viabilizar o repagamento dos empréstimos à CFM sem comprometer
os fluxos de caixa da operação.
O aporte dos recursos ocorreu por meio de:
(i)
um aumento de capital por parte da CFM, registrado em 1.9.2014, no valor
de R$ 495.000.000,00 (vide doc. no 13 da Defesa);
Fl. 9274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
44
(ii)
um aumento de capital por parte da SML no valor de R$ 5.000.000,00 (vide
doc. no 14 da Defesa); e
(iii)
10 mútuos onerosos concedidos pela CFM (vide doc. nos 15 e 16 da Defesa),
entre agosto de 2014 e maio de 2015, cujo principal remontava a EUR
333.352.275,73:

A MMAB recebeu os recursos da sua controladora CFM e da SML. Após, realizou o
pagamento da 1a parcela aos Vendedores e realizou o depósito do valor acordado na conta
Escrow. A partir desse momento, o organograma passou a ser composto pelas seguintes
entidades:
Fl. 9275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
45

Em 29.5.2015, a MMAB realizou o repagamento do principal e dos juros referentes
a 2 mútuos, os quais remontavam aos valores de EUR 1.000.000,00 e EUR 4.500.000,00 (vide docs.
nos 17 e 18 da defesa).
Em 29.8.2016, conforme previsto na 4a alteração ao Contrato Social da MMAB, a
CFM optou por promover a conversão do mútuo, no valor de EUR 50.000.000,00 (R$
183.062.949,25), e dos respectivos juros em capital da MMAB, assim como foi realizado um
aumento de capital no valor de R$ 83.099.800,01 (vide doc. no 19 da defesa).
Em 30.1.2017, passados quase 2,5 anos da data da aquisição da Sascar Participações
e da Berna Participações (29.8.2014), por força da diversificação da estratégia de investimento do
Grupo Michelin, este deliberou pela incorporação da MMAB, da Berna Participações e da Sascar
Participações pela Recorrente (vide doc. no 20 da defesa), o que lhe permitiria, conforme
ressaltado pela Recorrente, não apenas simplificar a sua estrutura societária (que não mais se
justificava), como também expandir a sua capacidade de repagamento da dívida para com a CFM:
Fl. 9276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
46

À época da incorporação da MMAB pela Recorrente, EUR 55.500.000,00, do total de
EUR 333.352.275,73 que foram captados, já haviam sido quitados pela MMAB. Após a
incorporação da MMAB, os valores remanescentes da dívida (EUR 277.852.275,73) foram objeto
de quitação pela Recorrente nos seguintes termos: (i) a CFM realizou a conversão da dívida de EUR
100.500.000,00 (vide doc. no 21 da defesa) em capital da Recorrente; e (ii) houve o repagamento
em dinheiro de EUR 177.273.557,14 (acrescido de juros), conforme demonstram os contratos de
câmbio anexos (vide doc. no 22 da defesa), tendo o último pagamento sido realizado em março de
2021 (vide doc. no 7 da defesa).
O repagamento integral da dívida ocorreu apenas 7 anos após a conclusão da
aquisição. A Recorrente sustenta que se não tivesse havido a incorporação da MMAB pela
Recorrente, é possível que parte significativa da dívida ainda não teria sido quitada.

2.5. Da regularidade da operação e da amortização fiscal do ágio
De início, ao contrário do que foi afirmado pela fiscalização e pela DRJ, cumpre
destacar que não vi qualquer artificialidade nas operações descritas, que culminaram com a
amortização fiscal do ágio pela Recorrente, muito menos prova de dolo, fraude ou simulação.
Dessa forma, não concordo com a análise jurídica realizada pela fiscalização, em que pese eu deva,
aqui, reconhecer o extenso e diligente trabalho por ela realizado na tentativa – inexitosa – de
identificar alguma patologia nos negócios jurídicos realizados pela Recorrente e pelas demais
sociedades empresárias envolvidas.
Fl. 9277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
47
Em síntese, a partir do que já foi apresentado detalhadamente acima, inicialmente
foi celebrado o Contrato de Compra de Ações em 08.06.2014 (tradução juramentada, fls. 1931s),
figurando como partes 245 LLC, GPCP5, Ibex, FF Participações, Brasil FMIEE, Roberto Dagnoni,
Reinaldo Rabelo de Moraes Filho e Compagnie Financière du Groupe Michelin “Senard et Cie”
(CFM). Como partes intervenientes, Sascar Participações, Sascar Tecnologia, Blue Tec,
Radiotelecom, Sascar Teleatendimento, Fast, Berna Participações e GP Investments. Observe-se
que inicialmente figura apenas a CFM (Comprador) e não a MMAB.
Nesse contrato, vale destacar a cláusula 2.1.2, na qual fica clara a obrigação do
Comprador, CFM, de informar qual subsidiária ou controlada brasileira será o Comprador para os
fins do Contrato, permanecendo a CFM em conjunto responsável com o Comprador por qualquer
obrigação de pagamento decorrente do Contrato:
2.1.2. O Comprador deverá informar por escrito aos Vendedores até 110 (cento e
dez) dias a partir da data em que o Afiliado Brasileiro da CFM será o Comprador
para os fins deste Contrato. Não obstante a indicação do CFM da entidade
compradora, o CFM permanecerá em conjunto responsável com o Comprador por
qualquer obrigação de pagamento decorrente deste Contrato.
O Contrato prevê condições precedentes ao seu fechamento, dentre elas a
obrigação de aprovação do CADE relativamente ao negócio (Cláusula 4.2 (i)). Mais à frente,
estabelece uma cláusula de indenização ao Comprador, em determinadas situações (Cláusula 9), a
qual serve juridicamente para fins de direito de regresso, mas que é inoponível ao Fisco ou aos
credores trabalhistas, conforme jurisprudência pacífica sobre o tema. O Contrato ainda conta com
diversos anexos, dentre os quais aqueles relativos aos potenciais passivos cíveis, trabalhistas e
fiscais, bem como aqueles relativos aos litígios ativos de mesma natureza.
Por ocasião do 1o Aditivo ao Contrato de Compra de Ações (fls. 1986s), a Michelin
Monitoramento de Ativos do Brasil Ltda (MMAB) passa a figurar como parte (Comprador) do
Contrato. De acordo com a Seção 2.1.2 do Contrato, a CFM indicou uma afiliada brasileira, para
figurar com Comprador final. Como resultado, a MMAB substituiu a CFM, e todas as obrigações e
outras disposições estabelecidas no Contrato e no 1o Aditivo referentes ao Comprador passaram a
ser aplicadas exclusivamente à MMAB, exceto em relação a pagamentos decorrentes do Contrato,
nos quais a CFM permanece solidariamente responsável com o Comprador.
Nas fls. 1664 dos autos consta o Instrumento Particular de Constituição da Michelin
Monitoramento de Ativos do Brasil Ltda (MMAB), celebrado em 30.05.2014, sociedade constituída
sob as leis do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. A constituição da sociedade conta com a
participação da CFM. A sociedade possui por objeto as seguintes atividades:
Fl. 9278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
48

A MMAB possui como sócios a CFM e a SMP, conforme já descrito anteriormente.
Na 1a Alteração do Contrato Social (fls. 1680s), ocorre o aumento do capital social
da MMAB, de R$ 3.000.000,00 para R$ 500.000.000,00. Mediante a emissão de 497.000.000,00 de
novas cotas da sociedade, com valor nominal de emissão de R$ 1,00. O aumento é totalmente
subscrito pela sócia CFM e integralizado em moeda corrente nacional.
Na 3a alteração do Contrato Social da MMAB (fls. 1718s), ocorre a alteração da
denominação social e do objeto social, passando a constar as seguintes atividades:

Após sucessivas incorporações ao capital social de aportes em dinheiro, realizados
pela CFM, a título de investimento na MMAB, por ocasião da 7a alteração do contrato social da
MMAB (fls. 1793s), as sócias da MMAB aprovaram a incorporação da sociedade pela Sascar
Tecnologia, ora Recorrente, com a consequente extinção da sociedade, nos termos do Protocolo
de Incorporação e Instrumento de Justificação de Incorporação datado de 30.01.2017 (Protocolo).
Fl. 9279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
49
As sócias também ratificaram a contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda, que realizou a
avaliação contábil do patrimônio líquido da sociedade. Ato contínuo, as sócias aprovaram o laudo
de avaliação do patrimônio líquido da sociedade para o fim específico de sua incorporação pela
Sascar Tecnologia, com versão de acervo líquido da sociedade à Sascar Tecnologia no valor de R$
99.866.419,19.
Em 23.11.2016, foi realizada reunião extraordinária da diretoria (fls. 1801s), visando
a deliberar sobre a incorporação da sociedade pela Sascar Tecnologia.
Nas fls. 1807s, consta o Protocolo de Incorporação e Justificação da Incorporação.
Nele é descrita a justificação da incorporação, nos seguintes termos:

Nas fls. 1815s consta o Laudo de Avaliação da Sascar Participações, elaborado pela
Apsis Consultoria. Nas fls. 1606s, constam os comprovantes de pagamentos realizados pela
Michelin Monitoramento de Ativos do Brasil (MMAB).
Após esse breve resumo dos fatos e documentos que considero relevantes à
formação do livre convencimento do julgador, aliado ao histórico do Grupo Michelin no Brasil,
conforme também exposto acima, e da leitura das demais peças constantes dos autos, estou
convencido de que a operação como um todo foi regular, não apresentando quaisquer patologias
que possam comprometer sua oponibilidade ao Fisco. Consequência disso é a legitimidade da
amortização do ágio realizado pela Recorrente, conclusão esta que já antecipo aqui.
Fl. 9280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
50
Sociedades holdings são frequentemente criadas dentro do escopo de determinado
investimento, especialmente naqueles de elevado valor e risco patrimonial, seguindo uma prática
há muito consolidada nesse mercado. A interposição de outras sociedades, entre a sociedade
inicial e a sociedade alvo do investimento, é prática reiterada em operações societárias desse tipo,
as quais envolvem substanciais valores e elevado risco para as partes envolvidas. Não apenas o
risco de insucesso do investimento está em jogo, mas igualmente o risco de vulnerabilidade do
patrimônio do investidor e dos seus sócios. Esse risco patrimonial foi muito bem apresentado pela
Recorrente relativamente ao passivo da sociedade, o qual foi levantado em due diligence
especialmente realizada para a aquisição da Recorrente e posteriormente contabilizado e
considerado nos contratos que instrumentalizam toda a operação, desde a compra das ações da
Recorrente, até a incorporação da MMAB.
Não é raro encontrarmos estruturas como a do caso dos autos, no qual o
investimento é aportado, isolado e concentrado em uma sociedade de participação. O capital
parte do investidor (CFM), mas segue um fluxo, no qual a pessoa jurídica interposta e criada
especialmente para a operação, passa a concentrar o capital e, ato contínuo, realiza a operação de
investimento em si, participando diretamente da aquisição das ações e, posteriormente, da
incorporação. Há uma série de razões de natureza societária e de proteção patrimonial aqui
pressupostas, de modo a justificar plenamente operações desse tipo, sem que sequer precisemos
adentrar na presença ou ausência de propósito exclusivo de economia tributária. Tudo isso foi
bem esclarecido pela Recorrente, nas suas longas – mas necessárias – razões recursais.
O caso dos autos exemplifica o contexto acima descrito.
Inicialmente, vale pontuar, já visando a legitimar o ágio ora discutido, que o mesmo
decorreu de:
a) Aquisições entre partes não relacionadas;
b) Com efetivo pagamento de preço;
c) Com tributação do ganho de capital pelos vendedores;
d) Fundamentação econômica suportada por estudos prévios à aquisição, que
foram confirmados pelo Laudo de Avaliação Econômica da Apsis, empresa
independente e especializada (ponto que não foi objeto de questionamento
pela fiscalização);
e) Há inequívocos propósitos negociais não tributários que justificam a aquisição;
f) houve a incorporação da MMAB, da Sascar Participações e da Berna
Participações pela Recorrente.
Com relação à tese da real adquirente, a qual não encontra respaldo na legislação
brasileira, vale destacar que a MMAB foi a real adquirente das participações societárias. Restou
comprovado nos autos que ela efetivamente celebrou o contrato de compra e venda das ações da
Fl. 9281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
51
Recorrente e pagou o preço com recursos de sua titularidade, independentemente de esses ou
parte desses recursos terem vindo da CFM e da SMP.
Cumpre ressaltar que o Grupo Michelin, como já possuía à época, outras 3
sociedades operacionais no Brasil (SML, MES e Tyreplus), com empregados inclusive, atuação há
anos no País e faturamento expressivo, poderia ter muito bem realizado a aquisição por meio
dessas empresas e viabilizar a amortização do ágio gerado na transação. Em outras palavras, a
amortização do ágio ocorreria de todo modo, visto que o pagamento do investimento na Sascar
Tecnologia foi realizado com ágio.
Conforme acima sintetizado, podemos observar que houve no mínimo 3 legítimas
razões negociais não tributárias que justificaram a aquisição da Recorrente por intermédio da
MMAB, as quais foram muito bem sintetizadas pela Recorrente no seu recurso:
i) a exploração de uma nova linha de negócios no Brasil, sobre a qual se
projetava grande expectativa de crescimento;
ii) havia o justo receio de que as significativas contingências da Recorrente
pudessem vir a contaminar o patrimônio das demais sociedades do Grupo
no Brasil (SML, MES e Tyreplus);
iii) viabilizar financiamento à aquisição com a otimização da estrutura de
capital pelo Grupo Michelin.
Restou comprovado que a MMAB assumiu obrigações para com o seu sócio
estrangeiro, a CFM, e realizou o pagamento de significativos valores a título de tributos ao Estado
ao longo de mais de 2 anos. A escolha da MMAB e do Grupo Michelin de financiar parte dos
recursos necessários à aquisição das ações da Recorrente junto à CFM é totalmente legítima e não
a desqualifica como “real adquirente”, lembrando que houve a plena quitação de todos os valores.
Ainda, com relação à escolha da CFM para financiar a operação, vale recordar que não há
obrigação legal para que os recursos sejam captados no mercado via instituições financeiras,
muito menos há vedação legal para que sejam captados com outras entidades dentro do seu
próprio grupo econômico.
A MMAB, na forma de sociedade holding do Grupo Michelin, cumpriu com seu
objetivo social de participação no capital de outras sociedades, conforme permitido pela legislação
societária. Nessa condição, é plenamente aceitável e esperado que ela não detenha empregados –
mesmo porque ela não era operacional – e receba recursos de sua controladora (CFM) para poder
realizar a aquisição. Concluir que essa condição – de não ter funcionários e de receber recursos –
são indícios de fraude me parece contrariar a própria natureza jurídica desse modelo societário,
que acima de tudo é parte de uma estratégia jurídica integrante de complexas operações de
fusões e aquisições, devidamente respaldadas e autorizadas pela Lei da S/A.
Fl. 9282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
52
A incorporação da MMAB pela Recorrente foi devidamente justificada por legítimos
propósitos negociais, os quais foram acima transcritos diretamente do Protocolo de Justificação da
Incorporação.
Outro ponto que merece destaque, mas que não foi considerado pela fiscalização e
foi reputado como irrelevante pela DRJ, diz respeito à tributação do ganho de capital pelos
vendedores.
Com razão novamente aqui a Recorrente, quando afirma que se pode observar essa
relação como se fossem “dois lados de uma moeda”. O alienante da participação societária tributa
a mais-valia recebida; o adquirente passa a poder deduzir as contrapartidas de amortização do
sobrepreço pago pela aquisição do investimento. Cumpre transcrever trecho das razões do
recurso da Recorrente, as quais considero didáticas para fins de compreensão da “metáfora da
moeda”:
211. Embora a D. Fiscalização não considere esse fato em sua análise do caso e a
r. decisão recorrida o tenha imputado como irrelevante, tanto a doutrina, quanto
o E. CARF, consideram que, nos casos em que o alienante do investimento tenha
apurado ganho de capital tributável, estaria materializada para o adquirente a
possibilidade de deduzir as contrapartidas da amortização de ágio, como se se
tratassem de “dois lados de uma moeda”: na perspectiva do alienante da
participação societária, tributa-se a mais-valia recebida; o adquirente, por sua vez,
passa a ser autorizado a deduzir as contrapartidas de amortização do sobrepreço
pago pela aquisição do investimento.
212. Isso também se justifica pelo fato de que uma das razões para o legislador
permitir a dedução das despesas de amortização fiscal de ágio consiste na
intenção de incentivar as fusões e aquisições de empresas nacionais, levando à
tributação imediata do ganho de capital do vendedor e autorizando, por outro
lado, a amortização fiscal do ágio do comprador de forma apenas diferida, em
pelo menos cinco anos.
213. Para MARCOS SHIGUEO TAKATA, por exemplo, a tributação da mais-valia
pelo alienante teria o condão de conferir legitimidade inclusive para casos que
tratem de ágio gerado a partir de negociações entre partes relacionadas e sem
propósito negocial. Ainda que essa não seja a hipótese tratada nestes autos, ela
apenas confirma a validade das deduções tomadas pela Recorrente. Confira-se:
“Essa coerência significa o seguinte: na empresa do grupo que tenha conferido ao
capital de outra o investimento com geração de ágio interno, a mais-valia não
tributada naquela deve ser baixada. Quer dizer, uma vez fulminado o ágio interno
sem causa ou ‘artificial’ sob o aspecto tributário, a mais-valia geradora desse ágio
interno não deve ser mais realizada tributariamente, i. e., não deve ser tributada.
É óbvio que não se pode exigir a realização tributária (= tributação) da mais-valia,
uma vez que, na empresa receptora do investimento com ágio interno sem causa
ou ‘artificial’, a amortização fiscal tenha sido condenada (= mantida a glosa da
dedução do valor do ágio interno sem causa). O contrário seria a adoção de dois
Fl. 9283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
53
pesos e duas medidas. Evidentemente, a não tributação da mais-valia para o ágio
gerado internamente é efeito lateral ou ‘colateral’ necessário do não
reconhecimento desse ágio.
(...) Mais. A exigência de tributação dessa mais-valia, a posteriori, ou melhor, a
manutenção de tal exigência implicaria tornar aquele ágio interno com causa
tributariamente, que já tenha sido eventualmente reconhecido como ágio interno
sem causa tributária (= julgado como ágio interno ‘artificial’, com manutenção da
glosa da dedução desse valor de ágio). A ausência da coerência representaria
notória contradição de termos.” 13 (não destacado no original)

Os fatos e as razões acima apresentados, aliados aos documentos mencionados e
indicados nas folhas dos autos, são, a meu ver, plenamente suficientes para justificar
substancialmente – aqui, no sentido de contrário de artificialmente – a operação como um todo, a
qual culminou com a amortização do ágio pela Recorrente. Posso ainda apontar, no mínimo, duas
razões adicionais para o meu convencimento.
Primeiro, os propósitos de racionalização e simplificação da estrutura societária -
com a redução de gastos e despesas operacionais combinadas -, aliado à união de recursos
empresariais e patrimônios envolvidos - focando na melhor gestão das operações, dos ativos e de
fluxos de caixa - visando à otimização em geral do emprego dos recursos operacionais e
financeiros, são todos propósitos legítimos e integrantes das boas práticas de todo administrador
prudente, o qual, no final de todo dia, está preocupado em reduzir gastos e otimizar resultados.
Além disso, todo risco envolvido, relativo ao passivo da Recorrente, devidamente
mapeado em due diligence realizada para o fim específico da compra da participação societária,
reforça a necessidade de isolar e concentrar o investimento, em sociedade de participação
especialmente criada para tanto (a MMAB), precisamente nos moldes em que autorizados pela Lei
das S/A. Todo o contexto fático-documental do caso, aliado ao histórico da atuação do Grupo
Michelin no Brasil e sua intenção de diversificar, de modo seguro, sua estratégia empresarial, com
a compra das operações da Sascar Tecnologia, não só justificaram a criação da MMAB, como
tornaram, a meu ver, a sua constituição e interposição no investimento como condição necessária
para a viabilidade segura do investimento.
Nunca se olvide que o investimento em questão poderia ter sido realizado por uma
das três outras empresas que o Grupo Michelin já atuava à época no mercado brasileiro, as quais
poderiam ter adquirido a participação societária da Recorrente com ágio e após estariam
legitimadas a realizar a amortização prevista na lei, como forma justamente de incentivar as
fusões e aquisições no País. Além disso, a captação de recursos junto a entidade pertencente ao
grupo (CFM) não é vedada no Brasil, da mesma forma que a MMAB não estava obrigada a captar
esses valores junto a instituições financeiras.
Segundo, os propósitos negociais, da forma como foram apresentados, são claros e
suficientes para justificar semântica e empresarialmente a incorporação. Deveriam (ou poderiam)
Fl. 9284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
54
as partes envolvidas detalhar mais suas razões de justificação, de modo a “abrir mais” (disclosure)
a operação e eventuais estratégias empresariais? Estou convencido de que não é o caso. Primeiro,
porque a legislação brasileira não exige o pretendido detalhamento. Segundo, porque nenhum
empresário ou administrador tornará públicas informações relevantes que possam comprometer
o sucesso da sua estratégia empresarial ou torná-lo vulnerável frente a seus concorrentes.
Recorde-se que já houve uma tentativa, em 2015, via medida provisória (MP no
685/2015), de instituir uma “declaração de planejamento tributário1”. No entanto, na época, o
Plenário da Câmara aprovou a MP no 685/2015, mas cassou os dispositivos que obrigavam os
contribuintes a informar à Receita Federal sobre seus planejamentos tributários.
Portanto, em termos de justificação para a operação de incorporação e posterior
aproveitamento do ágio pela Recorrente, as razões expostas acima são legítimas e oponíveis à
autoridade fiscal.

2.5.1. Da ausência de artificialidade, fraude, dolo ou simulação
Em que pese eu já tenha antecipado a minha análise jurídica quanto à regularidade
da operação estruturada do investimento em pauta, que culminou com a incorporação da MMAB
pela Recorrente e com o consequente aproveitamento fiscal do ágio (transferido), cumpre-me
ainda, de forma mais analítica – e talvez mais didática – detalhar as razões do meu
convencimento, não apenas como um dever em sede de boa fundamentação jurídica, mas como
um dever de esclarecimento à sociedade como um todo, destinatária final da prestação
jurisdicional desta louvada Corte.
Já sinalizei acima que não vejo artificialidade na operação, apta, eventualmente, a
tornar a operação inoponível ao Fisco, como muitos sustentam. Além das razões acima expostas,
especialmente aquelas que refletem que as diversas etapas da operação efetivamente ocorreram
e conforme estabelecido nos diversos instrumentos contratuais, fundadas em razões de
justificação claras e suficientes, vale destacar, consoante bem levantado pela Recorrente nas fls.
8886s, que:
4. A Recorrente comprovou de forma muito clara, desde o procedimento de
fiscalização, que a aquisição em questão foi realizada pela MMAB, tendo
envolvido partes independentes, com pagamento efetivo de preço e razões
empresariais verdadeiras. Ademais, restou comprovado que a MMAB era uma

1 Art. 7 o O conjunto de operações realizadas no ano-calendário anterior que envolva atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo deverá ser declarado pelo sujeito passivo à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, até 30 de setembro de cada ano, quando:
I - os atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões extratributárias relevantes;
II - a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda
que parcialmente, os efeitos de um contrato típico; ou
III - tratar de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Parágrafo único. O sujeito passivo apresentará uma declaração para cada conjunto de operações executadas de forma
interligada, nos termos da regulamentação.
Fl. 9285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
55
sociedade holding regularmente constituída no Brasil, que, por um período
superior a 2 anos, promoveu o recolhimento de tributos, assumiu dívidas em
nome próprio, realizou complexas operações financeiras para se proteger dos
impactos das variações cambiais nos empréstimos assumidos.
5. Ademais, a Recorrente também demonstrou que NÃO houve a “interposição”
indevida de nenhuma entidade neste caso, havendo três objetivos que
justificaram a utilização da MMAB para a aquisição da ora Recorrente:
(i) o Grupo Michelin constituiu a MMAB justamente para dar início à exploração
de uma nova linha de negócios no Brasil, sobre a qual se projetava grande
expectativa de crescimento, incluindo a realização de outras aquisições dentro
desse mesmo setor, sendo totalmente razoável promover a criação de uma
sociedade holding no contexto da primeira aquisição do setor, a qual passaria a
deter todas as participações do braço de investimento;
(ii) havia o justo receio de que eventuais contingências da Recorrente pudessem
vir a contaminar as demais sociedades do Grupo no Brasil (SML, MES e Tyreplus)
e a impactar a reputação do Grupo Michelin, uma vez que no curso do processo
de due diligence foram identificadas contingências na casa das centenas de
milhões de reais; e
(iii) viabilizar financeiramente a aquisição “alavancada” da ora Recorrente (o
que inclusive levou a Recorrente a incorporar a MMAB em 2017), uma vez que a
MMAB assumiu significativos compromissos financeiros com a Compagnie
Financiere Michelin (“CFM”), sociedade Suíça e sua controladora, e possivelmente
seria incapaz de honrá-los.
(sem grifos no original)

A autoridade fiscal, no entanto, entendeu que a constituição da MMAB em data
próxima à da aquisição da participação societária da Recorrente, aliado ao fato de que a MMAB
não teve empregados ao longo de sua existência, constituiria indícios suficientes para demonstrar
que as “reais adquirentes” seriam a CFM e a SML. Com base nessas percepções, enquadrou a
conduta adotada pelo Grupo Michelin como fraudulenta, impondo multa de ofício qualificada de
150%. Adicionalmente, fundamentou juridicamente a autuação fiscal, em síntese, a partir de uma
vaga alegação de prática de um suposto “planejamento tributário abusivo”. Sustentou que não
houve a necessária confusão patrimonial entre a investidora de fato – na sua visão, a CFM – e a
investida – Sascar Tecnologia. Para a fiscalização, a MMAB foi apenas a investidora de direito,
enquanto a CFM foi quem realmente acreditou no investimento, contratou a avaliação patrimonial
e aportou efetivamente os recursos.
A acusação de prática de planejamento tributário abusivo implica uma rotulagem
importada acriticamente do direito europeu, notadamente inspirado pela jurisprudência da Corte
Europeia de Justiça. O entendimento dessa corte, em apertada síntese, se baseia na legislação
Fl. 9286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
56
tributária comunitária europeia, cuja moldura geral deve ser respeitada pelo legislador tributário
dos países membros da União Europeia. A partir dessa moldura, os Estados-Membros, entre eles a
Alemanha, elaboraram cláusulas gerais anti-abuso, internalizando nas respectivas legislações a
figura do abuso de direito ou abuso de formas (Missbrauch von rechtlichen
Gestaltungsmöglichkeiten, conforme § 42 do Código Tributário alemão - Abgabenordnung (AO))
nas respectivas legislações tributárias.
Para se manter fiel ao exemplo dado acima, o § 42 do código alemão, ao contrário
da legislação tributária brasileira, prevê expressamente a figura do abuso de formas jurídicas e a
respectiva consequência jurídica, uma vez verificada a sua ocorrência:
§ 42 Abuso de formas jurídicas
(1) Mediante abuso de formas jurídicas, a lei tributária não pode ser elidida. Se a
hipótese de incidência tributária for preenchida em uma lei tributária, a qual
serve a evitar a elisão tributária, então as consequências jurídicas são
determinadas conforme aquele dispositivo. Caso contrário, surge o fato gerador
da obrigação tributária, na existência de um abuso no sentido do inciso 2, como se
ele tivesse ocorrido em uma configuração jurídica adequada à realidade
econômica.
(2) Um abuso existe, quando uma forma jurídica inadequada for eleita, a qual traz
ao contribuinte ou a um terceiro uma vantagem tributária não prevista
legalmente, quando em comparação com uma forma jurídica adequada. Isso não
se aplica, se o contribuinte comprova razões extratributárias para a forma jurídica
eleita, as quais sejam relevantes com base no conjunto das circunstâncias do caso
concreto2.

Vale observar que, uma vez comprovado o abuso de forma, a consequência é que a
lei tributária não pode ser (validamente) elidida. Isso é, a vantagem tributária obtida com a elisão
não é oponível ao Fisco, visto que obtida mediante abuso de forma. O abuso existe, toda vez que
for eleita uma forma jurídica “inadequada”, assim entendida como aquela que traz ao contribuinte
ou ao terceiro a ele relacionado uma vantagem tributária não prevista em lei, quando comparado
com uma forma jurídica “adequada”. No entanto, a lei tributária alemã prevê expressamente, na

2 Tradução livre do autor, do original do dispositivo do Código Tributário alemão (disponível em: https://www.gesetze-
im-internet.de/ao_1977/__42.html. Acesso em: 14 jan. 2025):
§ 42 Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten
(1) Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts kann das Steuergesetz nicht umgangen werden. Ist der
Tatbestand einer Regelung in einem Einzelsteuergesetz erfüllt, die der Verhinderung von Steuerumgehungen dient, so
bestimmen sich die Rechtsfolgen nach jener Vorschrift. Anderenfalls entsteht der Steueranspruch beim Vorliegen eines
Missbrauchs im Sinne des Absatzes 2 so, wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen rechtlichen
Gestaltung entsteht.
(2) Ein Missbrauch liegt vor, wenn eine unangemessene rechtliche Gestaltung gewählt wird, die beim Steuerpflichtigen
oder einem Dritten im Vergleich zu einer angemessenen Gestaltung zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen
Steuervorteil führt. Dies gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige für die gewählte Gestaltung außersteuerliche Gründe
nachweist, die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse beachtlich sind.
Fl. 9287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
57
parte final do inc. 2, que isso não se aplica, se o contribuinte comprovar a existência de razões
extratributárias, que possam justificar a forma jurídica – ou a estrutura – por ele eleita, as quais
sejam relevantes no contexto do conjunto das circunstâncias do caso concreto.
Veja que há, no Direito alemão, tanto a previsão legal expressa do abuso de forma -
como fundamento jurídico legítimo para desconsiderar o planejamento tributário -, quanto do
propósito negocial (razões extratributárias) - como forma de afastar a caracterização do abuso,
validando o planejamento tributário.
Não pretendo me aprofundar na discussão meramente acadêmica, em sede de
direito comparado, mas sim trazer aos autos uma relevante advertência para aquilo que interessa
ao caso concreto, a partir daquilo que já existe no Direito Tributário alemão e que até hoje não
existe no Direito Tributário brasileiro.
Tanto o instituto jurídico do abuso de formas quanto a figura das razões
extratributárias – ou propósito negocial – existem, de forma expressa, na lei tributária alemã,
sendo plenamente eficazes e, portanto, imediatamente aplicáveis em autuações tributárias,
conforme se observa dos dispositivos acima traduzidos e transcritos.
Isso porque, a cláusula geral anti-abuso alemã é lei em sentido estrito e, assim,
possui legitimidade para restringir a liberdade (ou direito) fundamental de atividade
(organização/planejamento) econômica. Lembrando que os direitos fundamentais não são
absolutos, admitindo restrições. No entanto, essas restrições devem ser trazidas em lei em sentido
estrito, não bastando qualquer ato com força normativa previsto na legislação em geral, pois o
único poder competente para tanto é o Poder Legislativo. Dito de outra forma, atos normativos
advindos do Poder Executivo (ou de seus órgãos) não são dotados da devida competência para
restringir direitos ou liberdades fundamentais. Caso contrário, estaríamos de volta ao absolutismo
monárquico (ou à ditadura, como já vivemos no passado neste País).
No Direito Tributário brasileiro, tanto o abuso de formas quanto o propósito
negocial não encontram previsão em lei em sentido estrito, de modo que não podem restringir a
liberdade fundamental de planejamento tributário. A única previsão que há na legislação como
um todo, que possa se aproximar da noção de abuso de direito, é aquela contida no art. 187 do
Código Civil (CC), a qual prevê que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes”.
Essa norma civil deve ser contextualizada a partir do Título III, do Capítulo V, do
Código Civil. Este trata da invalidade do negócio jurídico. Aquele trata dos atos jurídicos ilícitos.
Observe-se que, no presente caso, estamos analisando a oponibilidade ao Fisco do suposto
planejamento tributário realizado pela Recorrente, mas não a invalidade dos negócios jurídicos
entabulados. Isso porque as autoridades fiscais não apuraram qualquer ilícito, apto a invalidar os
negócios jurídicos, muito menos dolo, fraude ou simulação. Dito de outra forma, a existência e a
validade dos negócios jurídicos em pauta não estão em questionamento, mas sim seus efeitos
Fl. 9288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
58
(plano da eficácia) perante o Fisco. Portanto, dogmaticamente, não é aplicável o art. 187 do CC no
caso concreto.
Adicionalmente, entendo que a norma insculpida no art. 187 do CC é, na prática,
inaplicável ao planejamento tributário. Isso porque ela traz um conteúdo normativo
extremamente abstrato, não autoaplicável, carente de conceituação e regulamentação. Eventual
pretensão de aplicação imediata do seu conteúdo normativo, sem que haja previamente uma
clara definição e delimitação semântica do que venha a ser “limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”, resulta inescapavelmente em
subjetivismo do aplicador da norma, o que juridicamente pode ser traduzido como arbitrariedade.
Todavia, caso entendêssemos pela autoaplicabilidade dessa norma – o que
proponho aqui por mero amor ao debate -, teríamos que por sobre a mesa o direito do
contribuinte de organizar livremente seus negócios, dentro dos limites trazidos pela lei em sentido
estrito, de forma a otimizar seus resultados, da melhor maneira possível, inclusive mediante o
aproveitamento de benefícios fiscais, como o da amortização do ágio, mesmo que, para tanto, ele
tenha optado pela interposição de uma ou mais empresas-veículo, dentro da sua estratégia de
isolamento do investimento e de proteção patrimonial.
Em assim procedendo, conforme a descrição acima, estaria ele exercendo seu
direito, excedendo os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos
bons costumes? Estou convencido de que não. Primeiro, porque ele está aproveitando uma
vantagem fiscal prevista em lei – ou seja, incentivada pelo próprio Estado. Segundo, porque o
direito à dedução do ágio pago existe no âmbito de uma política macroeconômica de incentivo e
captação de investimentos no País, os quais trazem benefícios para toda sociedade, inclusive para
a geração de futuras receitas tributárias deles decorrentes.
Portanto, não vejo qualquer possibilidade de aplicação do art. 187 do CC no
presente caso, conforme as razões resumidamente postas acima.

2.5.2. Da inexistência de ancoramento legal do propósito negocial
Faço questão de destacar, em tópico apartado, a inexistência de ancoramento legal
do propósito negocial no Direito Tributário brasileiro e os efeitos decorrentes da sua inexistência.
Conforme apresentei acima, ao contrário do Direito Tributário alemão, que prevê
expressa e legalmente a existência de razões extratributárias, o Direito Tributário brasileiro não as
prevê. Já houve tentativas no passado, de incluir o propósito negocial expressamente na lei, mas
os respectivos dispositivos foram vetados. E mesmo o Direito Tributário alemão estatui legalmente
a existência comprovada pelo contribuinte, de razões extratributárias, para a forma jurídica eleita,
unicamente como uma maneira de afastar o enquadramento como abuso de formas, não como
uma cláusula geral de validade dos planejamentos tributários.
Fl. 9289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
59
Quero dizer, com isso, que mesmo em sistemas jurídicos sofisticados e maduros
como o alemão, a exigência de propósito negocial, para fins de oponibilidade ao Fisco do
planejamento tributário, é restritiva e aplicada com muita parcimônia.
De todo modo, a solução para o sistema jurídico brasileiro é ainda mais simples: não
há previsão em lei em sentido estrito e, portanto, não pode ser aplicada para restringir liberdades
fundamentais, como a que está em análise no presente caso.
Os efeitos jurídicos decorrentes da sua inexistência no ordenamento jurídico
brasileiro, para além de o propósito negocial não poder ser exigido como condição de
oponibilidade ao Estado, estendem-se para o âmbito de análise da motivação de economia
tributária como justificativa legítima para o planejamento tributário e para sua oponibilidade ao
Fisco. Em outras palavras, inexistindo essa condição legal, passa a valer a motivação de economia
tributária como justificativa legítima.
Essa constatação adquire ainda maior relevância, quando o contribuinte visa a uma
vantagem tributária incentivada pelo próprio Estado, como é o caso da possibilidade de
amortização do ágio pago na aquisição de um investimento. Observe-se novamente que, nessa
situação, embora, na prática, o contribuinte esteja efetivamente buscando um ganho tributário,
ele está aderindo a um comportamento incentivado pelo próprio Estado, no contexto de uma
lógica maior e macroeconômica de atração de investimentos e geração de riquezas.
Ao final, tudo está interligado dentro da política fiscal e macroeconômica, desde a
previsão legal de amortização do ágio, a captação e aporte de investimentos em empresas
especificamente constituídas para participar de outras sociedades e isolar o investimento, até a
possibilidade de incorporação de uma empresa pela outra, com a consequente transferência do
ágio.

2.5.3. Da existência de propósito ou motivação negocial no caso concreto
Na hipótese em que ainda se admita eventual exigência de um propósito negocial
ou uma razão extratributária para a oponibilidade do planejamento tributário – o que se cogita
por simples respeito ao debate -, cumpre repisar o acima exposto, de que a Recorrente e as
demais sociedades envolvidas comprovaram o propósito negocial da operação.
A Lei das S/A é clara no sentido da legitimidade de a companhia possuir como
objeto participar de outras sociedades, inclusive para beneficiar-se de incentivos fiscais (§ 3o, art.
2o). Portanto, tanto a interposição de outras pessoas jurídicas na operação de investimento,
quanto a eventual criação de uma ou mais delas para beneficiar-se de incentivos fiscais – leia-se,
para aderir à própria indução de comportamento criada pelo Estado – faz parte da dinâmica
societária, especialmente em casos de investimentos de maior valor e risco, como é o caso dos
autos.
Fl. 9290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
60
Para além de representar uma prática desse mercado de investimentos,
notadamente com a participação de fundos de investimento, a participação ativa da MMAB é, a
meu ver, uma forma legítima de isolar um investimento específico em uma empresa-alvo (Sascar
Tecnologia), segregando e protegendo o patrimônio dos diversos investidores envolvidos e
concentrando a operação de aquisição das ações na MMAB, criada especificamente para tanto.
Não há qualquer impedimento legal para isso, muito menos para a incorporação da
MMAB, mais de 2 anos após a venda das ações da Recorrente, abrindo caminho para a
transferência contábil do ágio para a incorporadora Sascar Tecnologia, única sobrevivente da
operação.
Todas as etapas da operação de investimento estruturado estão fartamente
registradas e muito bem descritas, a meu ver, nas atas de assembleia das partes envolvidas, no
Contrato de Compra e Venda das Ações, no Termo de Fechamento e no Protocolo de Justificação
da Incorporação, sendo suficientes para documentar a motivação negocial, inclusive para fins de
eventual exigência como condição de oponibilidade da vantagem tributária obtida pela Recorrente
com a amortização do ágio pago.
A incorporação, por sua vez, teve como justificativa propriamente dita, a
expectativa de consideráveis benefícios às partes, de ordem administrativa, econômica e
financeira.
As razões extratributárias repisadas acima, dentro do conjunto das circunstâncias
do caso concreto e do histórico da atuação do Grupo Michelin no Brasil, legitimam plenamente o
aproveitamento da vantagem tributária obtida pela Recorrente e combatida pelas autoridades
fiscais. Inclusive, caso estivéssemos discutindo o caso na Alemanha, seriam suficientes até
mesmo para afastar eventual acusação de abuso de formas jurídicas.

2.5.4. Da existência de confusão patrimonial
A autoridade fiscal e a DRJ insistem que deve haver a confusão de patrimônio entre
investidora e investida, situação na qual o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se
comunicar diretamente. No caso, concluíram que a MMAB não seria a investidora de fato e,
consequentemente, que a amortização do ágio pela Recorrente não estaria amparada em lei, por
não ter havido o encontro patrimonial entre investidora e investida.
Esse entendimento, alegam, decorre da leitura do caput do art. 7o da Lei no
9.532/97, segundo o qual “a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio (...)”. Na sua interpretação, o direito à amortização somente ocorre quando a participação
societária deixar de existir no patrimônio da investidora, em decorrência da incorporação, no caso
dos autos.
Fl. 9291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
61
No entanto, para que essa afirmação seja verdadeira, mister que a MMAB fosse
desconsiderada da operação, o que dependeria necessariamente da comprovação da existência de
fraude ou simulação, o que não restou comprovado, a meu ver. Em outras palavras, não houve
fraude ou simulação, muito menos abuso de direito, em que pese a autoridade fiscal tenha
acusado a Recorrente de prática de planejamento tributário abusivo.
Com base no conjunto fático-probatório trazido aos autos e já apresentado acima,
MMAB efetivamente existiu, exerceu seu objeto social de participação em outras sociedades
(como holding) e cumpriu com seus objetivos operacionais de concentração e isolamento do
investimento do Grupo Michelin nas operações comerciais da Recorrente. De fato e de direito,
MMAB adquiriu as ações da Recorrente, realizou o pagamento pelo investimento, nos termos do
contrato, e registrou a aquisição em sua contabilidade.
O contrato de compra e venda das ações faz expressa menção à MMAB como
adquirente das ações da Recorrente, refletindo, na realidade, a intenção das partes desde o início
das tratativas e das decisões tomadas em assembleias convocadas pelas empresas envolvidas na
operação. Inclusive, desde o início das tratativas, restou acordado que a CFM, empresa
estrangeira, indicaria uma afiliada sua no Brasil para realizar a aquisição, visto que a CFM sempre
foi a controladora no exterior e nunca pretendeu envolver diretamente as outras três empresas do
Grupo Michelin já atuantes no Brasil. Em outras palavras, não houve divergência entre a realidade
contratual e a realidade fática.
Assim, deve ser afastada a pretensão fiscal de criação das figuras do investidor de
fato e do investidor de direito. Primeiro, porque essa distinção não foi realizada pelo legislador.
Segundo, porque a investidora no presente caso é a MMAB, constituída regularmente, que
adquiriu as ações da Recorrente e pagou pelo investimento. Ela é a titular dos direitos e deveres
relacionados no contrato e sujeito legítimo para registrar a aquisição em sua contabilidade.
Uma vez afastada tal pretensão e, com base no acima exposto, resta confirmada a
necessária confusão patrimonial compreendida a partir do art. 7o da Lei no 9.532/97, que autoriza
a amortização do valor do ágio pela investida e incorporadora, Sascar Tecnologia.

2.6. Descabimento da multa qualificada (150%)
Estou extinguindo todo o crédito tributário lançado a título de IRPJ e CSLL. Caso
reste vencido no mérito, estou afastando a multa qualificada de 150%, em virtude das razões
acima expostas, que fundamentam a inexistência de dolo, fraude ou simulação. Além disso, caso
seja mantida a glosa sobre as despesas de ágio, afasto igualmente o enquadramento criminal de
sonegação fiscal, uma vez que não há materialidade suficiente à imputação à autoria indicada pela
fiscalização.
Para além dessas razões, reitero aquelas que expus acima, visando a legitimar a
operação e a validar a amortização do ágio pela Recorrente.
Fl. 9292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
62

2.7. Descabimento da multa isolada (50%)
Caso mantida a glosa das despesas de amortização de ágio na aquisição da
participação na Recorrente pela MMAB, entendo que deve ser cancelada a exigência de multa
isolada de 50% do valor das estimativas mensais.
Sustento, na linha do que recomenda o Direito Penal e em concordância com o que
já foi decidido pelo STJ (RESP no 1.496.354-PR, de 17.03.2015), que, nesse caso, a multa isolada do
inc. II do art. 44 da Lei no 9.430/96 é absorvida pela multa de ofício do inc. I do mesmo dispositivo.
Em outras palavras, “a infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade”, fazendo valer a
norma jurídica veiculada no princípio da consunção.
Portanto, considerando que os autos de infração de IRPJ e CSLL já contemplam as
exigências de multa de ofício de 150% sobre o valor do principal, voto por afastar a imposição da
multa isolada de 50% sobre as estimativas mensais não recolhidas.

2.8. Da aplicação dos juros sobre o valor da multa
Os juros com base na Taxa Selic incidem sobre a multa de ofício, conforme
entendimento sumulado e vinculante (Súmula CARF no 108, aprovada pelo Pleno em 03/09/2018:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício” - Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, caso reste vencido no mérito, voto por rejeitar o pedido de afastamento da
aplicação dos juros sobre a multa, com respaldo na Súmula CARF n° 108.

2.9. Da recomposição do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL
Uma vez demonstrada a improcedência do lançamento fiscal, conforme exposto e
fundamentado acima, acolho o pedido de integral recomposição dos prejuízos fiscais e bases
negativas da CSLL indevidamente compensadas de ofício pela fiscalização quando da apuração do
crédito tributário em discussão, nos valores apontados pela Recorrente (fls. 8951).

2.10. Dos responsáveis tributários
Por fim, os sujeitos enquadrados como responsáveis tributários também
apresentaram seus recursos, visando a afastar a responsabilidade a eles imputada.
Como estou afastando terminantemente o enquadramento por dolo, fraude ou
simulação, bem como a acusação de crime de sonegação fiscal, afasto a responsabilidade
Fl. 9293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720212/2021-01
63
tributária a eles imputada, tanto com base no art. 135, III, do CTN, quanto com base no art. 124, I,
do CTN. Para tanto, reporto-me às razões que já expus acima, evitando-se aqui sua repetição.
Caso reste vencido no mérito do recurso relativamente à legitimidade da
amortização do ágio pela Recorrente, mantenho meu entendimento no mesmo sentido, de afastar
a imputação da responsabilidade tributária relativamente às pessoas de Nour Eddine Bouhassoun,
Gilson Rodrigues Santiago Freitas, Danilo Donati Perez e Sociedade Michelin de Participações
Indústria e Comércio Ltda.
3
DISPOSITIVO.
Diante de todo o exposto, voto por dar integral provimento aos Recursos
Voluntários, reformando o acórdão recorrido, anulando os autos de infração e cancelando os
créditos tributários em cobrança.

Assinado Digitalmente
Gustavo Fossati

Fl. 9294
DF CARF MF
Original